Tribunal: CARF
Processo: 10437.723530/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015, 2016
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício cujo valor do crédito tributário desconstituído seja inferior à quantia de alçada, definida pelo parâmetro vigente no momento do julgamento (Portaria ME 02/2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO DO DIREITO À DEFESA (ART. 59, II DO DECRETO 70.235/1972). INOCORRÊNCIA.
Se bem ou mal decidiu a autoridade lançadora, observa-se que o ato de constituição do crédito tributário está motivado e fundamentado, ainda que com essa percepção não concorde o recorrente, ou que, de fato, ela contrarie a legislação de regência.
Como ser observa, a autoridade lançadora relacionou os ingressos amparados por contratos de mútuo desqualificados como pagamento de renda ou de rendimentos, bem como o acréscimo patrimonial sem amparo em ingressos declarados. Portanto, cabe discutir a legalidade não do procedimento de constituição do crédito, mas de seu resultado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. ALEGADO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO OU NA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATOS. MATÉRIA DE FUNDO ALHEIA A EVENTUAIS ERROS DE PROCEDIMENTO.
A autoridade lançadora pode requalificar juridicamente fatos, desde que motive, argumente e fundamente a caracterização do equívoco supostamente cometido pelo sujeito passivo (art. 118 do CTN).
O alegado erro de classificação jurídica, imputado à autoridade lançadora, é matéria de fundo, sujeita a controle administrativo e judicial, e não versa sobre o procedimento adotado para constituir o crédito tributário. Na verdade, a argumentação se confunde com o mérito da discussão.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS COMO ORIUNDOS DE OPERAÇÕES DE MÚTUO. DESCONSIDERAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO PARA OPERAÇÕES DE PAGAMENTO DE QUANTIAS DESTINADAS A SE INCORPORAREM DEFINITIVAMENTE NO PATRIMÔNIO DO SÓCIO-MUTUÁRIO. MULTA DECORRENTE DE CONDUTA INTENCIONALMENTE QUALIFICADA POR SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES.
Nos termos da Súmula CARF 14, "A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo".
Segundo a Súmula CARF 25, "A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64".
Os padrões decisórios e probatórios reflexivos de ilícitos potencialmente criminais são mais elevados, de modo a não tolerar meras presunções nem ficções, tal como ocorre, por exemplo, na Teoria do Domínio do Fato.
O simples erro de interpretação da legislação de regência ou lapso no registro (declaração) de fato tributariamente relevante impõem a aplicação de penalidades ordinárias, que não superam a esfera meramente administrativa. Desse modo, eles são insuficientes, tão-somente por si, para exasperar penalidades, ou para aplicar punições ligadas à prática de atos potencialmente criminosos.
Para aplicação de penalidade cujo pressuposto seja conduta qualificada por simulação ou fraude, compete à autoridade lançadora demonstrar, de forma explícita, consistente e calcada em prova suficiente, na descrição dos motivos e no desenvolvimento da fundamentação, que o sujeito passivo quis o resultado, isto é, teve a intenção de ocultar ou escamotear a ocorrência do fato jurídico tributário (fato gerador concreto - arts. 142, 145 do CTN).
A apresentação intencionalmente deturpada de elementos do fato jurídico, de modo a implicar classificação sabidamente errada, com o objetivo de reduzir ou suprimir tributo, consiste em simulação ou fraude, conforme o caso.
Demonstra-se a intenção de classificar inadequadamente o fato jurídico do mútuo a conjunção dos seguintes critérios determinantes, bem identificados pela autoridade lançadora: (a) identidade entre os representantes do mutuante e do mutuário; (b) a apresentação de versões diversas para o contrato de mútuo, sem justificativa; (c) a circunstância de a mutuante não ter estabelecido salvaguardas padrão para assegurar o adimplemento da avença; (d) a circunstância de a mutuante não ter buscado concretamente o adimplemento, amigável ou forçado, da avença; (e) insuficiência e inadequação da contabilidade da mutuante para bem refletir as operações realizadas; e (f) ausência de devolução da quantia mutuada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Comprovado pela autoridade-lançadora que o acréscimo patrimonial experimentado pelo sujeito passivo é incompatível com os ingressos declarados, correto é o ajuste do crédito tributário, para calibrar a diferença verificada.

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10437.723530/2019-71 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-010.694 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de maio de 2024 Recorrentes
Recorrentes
MARCOS NAVAJAS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015, 2016
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício cujo valor do crédito tributário
desconstituído seja inferior à quantia de alçada, definida pelo parâmetro
vigente no momento do julgamento (Portaria ME 02/2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO
DO DIREITO À DEFESA (ART. 59, II DO DECRETO 70.235/1972).
INOCORRÊNCIA.
Se bem ou mal decidiu a autoridade lançadora, observa-se que o ato de
constituição do crédito tributário está motivado e fundamentado, ainda que
com essa percepção não concorde o recorrente, ou que, de fato, ela contrarie a
legislação de regência.
Como ser observa, a autoridade lançadora relacionou os ingressos amparados
por contratos de mútuo desqualificados como pagamento de renda ou de
rendimentos, bem como o acréscimo patrimonial sem amparo em ingressos
declarados. Portanto, cabe discutir a legalidade não do procedimento de
constituição do crédito, mas de seu resultado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. ALEGADO
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO OU NA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE
FATOS. MATÉRIA DE FUNDO ALHEIA A EVENTUAIS ERROS DE
PROCEDIMENTO.
A autoridade lançadora pode requalificar juridicamente fatos, desde que
motive, argumente e fundamente a caracterização do equívoco supostamente
cometido pelo sujeito passivo (art. 118 do CTN).
O alegado erro de classificação jurídica, imputado à autoridade lançadora, é
matéria de fundo, sujeita a controle administrativo e judicial, e não versa sobre
o procedimento adotado para constituir o crédito tributário. Na verdade, a
argumentação se confunde com o mérito da discussão.
OMISSÃO
DE
RENDA
OU
DE
RENDIMENTOS.
VALORES
ORIGINARIAMENTE
DECLARADOS
COMO
ORIUNDOS
DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.723530/2019-71
Fl. 6190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

OPERAÇÕES DE MÚTUO. DESCONSIDERAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO
PARA OPERAÇÕES DE PAGAMENTO DE QUANTIAS DESTINADAS A
SE INCORPORAREM DEFINITIVAMENTE NO PATRIMÔNIO DO
SÓCIO-MUTUÁRIO.
MULTA
DECORRENTE
DE
CONDUTA
INTENCIONALMENTE QUALIFICADA POR SIMULAÇÃO, FRAUDE OU
CONLUIO. CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES.
Nos termos da Súmula CARF 14, "A simples apuração de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo".
Segundo a Súmula CARF 25, "A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64".
Os padrões decisórios e probatórios reflexivos de ilícitos potencialmente
criminais são mais elevados, de modo a não tolerar meras presunções nem
ficções, tal como ocorre, por exemplo, na Teoria do Domínio do Fato.
O simples erro de interpretação da legislação de regência ou lapso no registro
(declaração) de fato tributariamente relevante impõem a aplicação de
penalidades ordinárias, que não superam a esfera meramente administrativa.
Desse modo, eles são insuficientes, tão-somente por si, para exasperar
penalidades, ou para aplicar punições ligadas à prática de atos potencialmente
criminosos.
Para aplicação de penalidade cujo pressuposto seja conduta qualificada por
simulação ou fraude, compete à autoridade lançadora demonstrar, de forma
explícita, consistente e calcada em prova suficiente, na descrição dos motivos e
no desenvolvimento da fundamentação, que o sujeito passivo quis o resultado,
isto é, teve a intenção de ocultar ou escamotear a ocorrência do fato jurídico
tributário (fato gerador concreto - arts. 142, 145 do CTN).
A apresentação intencionalmente deturpada de elementos do fato jurídico, de
modo a implicar classificação sabidamente errada, com o objetivo de reduzir
ou suprimir tributo, consiste em simulação ou fraude, conforme o caso.
Demonstra-se a intenção de classificar inadequadamente o fato jurídico do
mútuo a conjunção dos seguintes critérios determinantes, bem identificados
pela autoridade lançadora: (a) identidade entre os representantes do mutuante e
do mutuário; (b) a apresentação de versões diversas para o contrato de mútuo,
sem justificativa; (c) a circunstância de a mutuante não ter estabelecido
salvaguardas padrão para assegurar o adimplemento da avença; (d) a
circunstância de a mutuante não ter buscado concretamente o adimplemento,
amigável ou forçado, da avença; (e) insuficiência e inadequação da
contabilidade da mutuante para bem refletir as operações realizadas; e (f)
ausência de devolução da quantia mutuada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Fl. 6191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

Comprovado pela autoridade-lançadora que o acréscimo patrimonial
experimentado pelo sujeito passivo é incompatível com os ingressos
declarados, correto é o ajuste do crédito tributário, para calibrar a diferença
verificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, e em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário e de recurso de ofício interpostos de acórdão
prolatado pela 3a Turma da DRJ/CGE (04-53.432), assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercícios: 2015, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas
formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
IMPUGNAÇÃO. PROVA
No âmbito do processo administrativo as alegações apresentadas na impugnação devem
ser devidamente comprovadas por documentos hábeis, sob pena de serem
desconsideradas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Comprovado nos autos que os recursos repassados ao contribuinte por empresas das
quais era sócio, eram, na verdade, rendimentos tributáveis disfarçados de mútuos,
correta a tributação pelo imposto sobre a renda de pessoa física.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Comprovada parte da origem dos recursos, deve ser reduzida a apuração de omissão de
rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício é devida por força de lei, aplicável com base no princípio da
presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do ato
administrativo do lançamento. Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos
Fl. 6192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o
percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser
duplicado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.

Por bem retratar o quadro fático, transcrevo o relatório adotado pelo órgão-
julgador de origem:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pelo Auto de Infração
de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente aos Exercícios 2015 e 2016, anos-
calendário 2014 e 2015 (fls. 4418), lavrado em 20/12/2019, por meio do qual foi
apurado o crédito tributário demonstrado a seguir:
[...]
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 4419), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS

[...]

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
[...]
Integram o Auto de Infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos
nele mencionados. Constam as seguintes informações do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 4351):
DESCARACTERIZAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
MÚTUOS
E
CARACTERIZAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
OMITIDOS
RECEBIDOS DE "VILLA CASATO HOTELARIA , ESTACIONAMENTO E
SERVIÇOS LTDA".
- Marcos Navajas figura como sócio-administrador da empresa Villa Casato Hotelaria,
Estacionamento e Serviços Ltda. CNPJ : 14.184.433/0001-59, conforme Ficha Cadastral
Completa - JUCESP, fornecida pelo fiscalizado e aqui numerada como DOCUMENTO
40. - Tanto a empresa quanto o contribuinte foram intimados a apresentar o Contrato
Social e alterações, mas estes documentos não foram apresentados. - Verificamos pelos
documentos disponibilizados à fiscalização que o contribuinte recebeu aportes da
empresa que administra que totalizaram R$ 171.799,01 em janeiro de 2014, a título de
supostos mútuos e, em 2015, os R$ 1.216.060,98, que passamos a considerar como
simulados e a descaracterizá-los.
COMPROVAÇÃO DOS REPASSES FINANCEIROS AO FISCALIZADO
- Tanto na Declarações de Ajuste Anual (DIRPF) dos anos calendário de 2014 e 2015,
como nos documentos, consta ser o contribuinte devedor da empresa ligada. -
Documento 11- Contrato de Mútuo financeiro apresentado pelo fiscalizado em
13/08/2018. - Anexo ao Contato de Mútuo, existe uma planilha denominada
"Demonstração de Contingência - IOF". - Neste documento consta que a quantia de R$
171.799,01 foi entregue em janeiro de 2014 e está demonstrado o cálculo do valor
devido de IOF, num total de R$ 871,19 para o mês de janeiro/2014. - DOCUMENTO
Fl. 6193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

19: Em atendimento à intimação fiscal, a empresa apresentou, em 24/08/2018 um outro
Contrato de Mútuo com igual teor daquele anteriormente apresentado pelo contribuinte,
inclusive em relação às pessoas que o assinaram como MUTUANTES E MUTUÁRIO
sem constar porém as assinaturas das testemunhas. - DOCUMENTO 20: Em
atendimento à intimação fiscal, a empresa apresentou, em 23/10/2018, um Instrumento
Particular de Cessão de Crédito -As "CEDENTES'' são credoras de valores no montante
de R$ 8.787.101,79 decorrentes de Contratos de Mútuos firmados em 2013 e 2014 com
o fiscalizado.
- As "CEDENTES" têm interesse em transferir todo crédito citado, com a expressa
anuência de Marcos Navajas para a "CESSIONÁRIA" GBX Capital e Participações
Ltda. - O contrato passou a vigorar a partir da data da assinatura, ou seja, 01 de janeiro
de 2015. - O documento foi assinado, porém não consta a identificação dos responsáveis
pelas assinaturas. - Consta cópia de Documentos do Sr. Fabio de Almeida Navajas e
Marcos Navajas. - Comparando estas assinaturas com as assinaturas de outros
documentos apresentados, concluímos que o Sr. Marcos Navajas assina tanto como
"ANUENTE". "CESSIONÁRIOS" e "CEDENTE". - DOCUMENTO 21: Em 24 de
outubro de 2019, a empresa apresentou outro "Contrato de Mútuo" datado em 01 de
janeiro de 2013. - Foi constatado que Marcos Navajas assinou como mutuário e como
mutuante. - Anexo ao Contato de Mútuo, existe uma planilha denominada
"Demonstração de Contingência - IOF". - Inicialmente o contribuinte entregou uma
planilha onde consta um cálculo do imposto, sem levar em consideração todos os
valores constantes no Livro Razão referente à conta contábil que registrou o mútuo, a de
n° 1.5.2.09.0001- Marcos Navajas. - No entanto, em 24/10/2019 apresentou uma outra
planilha de cálculo do imposto -IOF, diferente da primeira, cujos valores estão
compatíveis com os dados da conta contábil que registrou o mútuo, a de n°
1.5.2.09.0001- Marcos Navajas. - DOCUMENTO 41 - "Demonstração de Contingência
- IOF" e cópias do Livro razão da conta mútuo n° 1.5.2.09.0001- Marcos Navajas, de
2013, 2014 e 2015. - Como base nestes documentos, os valores extraídos da conta de
mútuo n° 1.5.2.09.0001-Marcos Navajas, foram compilados e os totais estão
discriminados na planilha denominada "ANEXO II - RECURSOS VILLA CASATO"
que é parte integrante deste termo, numerado como DOCUMENTO 42. - Falta da
contabilidade: intimada em 06/08/2018 e reintimada a empresa não apresentou os livros
contábeis. - Em 23/10/2019, apresentou uma mídia digital (CD), onde uma das pastas
denominada "Livro Diário" encontrava-se vazia. NÃO COMPROVAÇÃO DA
DEVOLUÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS PELO FISCALIZADO EM 2014 E
2015.
- Além de apresentar documentação não idônea (DOCUMENTO 21), deixou de
apresentar os livros contábeis, onde se pudesse comprovar a possibilidade de eventual e
pagamento destes mútuos. Também não comprovou a entrega da Escrituração Contábil
Digital -ECD do ano 2014. - Constatamos que o fiscalizado, até 31/12/2018, não
devolveu, conforme consta do contrato apresentado (DOCUMENTO 11) e nem
amortizou os valores recebidos a título de suposto mútuo de Villa Casato. - Houve, no
entanto, uma simulação de amortização da dívida por meio do Contrato de Cessão de
Crédito (DOCUMENTO 20) para a GBX Capital e Participações Ltda. - Verifica-se que
a dívida não foi efetivamente paga na operação, mas apenas transferida para a empresa
GBX Capital. - Pela análise da contabilidade(2015) da GBX Capital e Participações
Ltda, constatamos que tanto o Sr. Marcos Navajas quanto Villa Casato Hotelaria, Estac
e Servs Ltda, mantinham conta de mútuo com a empresa, a saber, conta contábil de n°
1.5.2.09.0001-Marcos Navajas e conta contábil de n° 1.5.2.09.0039-Villa Casato
Hotelaria, Estac e Servs Ltda. - No dia 01/11/2015 houve um lançamento com o
histórico "ALOCAÇÃO PARA ALINHAMENTO C/C , no valor de 429.717,98 a
débito da conta n° 1.5.2.09.0001 Marcos Navajas e a crédito da conta n° 1.5.2.09.0039
Villa Casato Hotelaria, Estac e Servs Ltda. - De acordo com a disposição do artigo 586
do Código Civil Brasileiro, a devolução da coisa emprestada está na própria definição
do que é mútuo. - Durante o procedimento fiscal, acessamos o Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped). para análise da Escrituração Contábil Digital - ECD e
constatamos que a empresa não transmitiu os arquivos relativos à contabilidade. - Em
Fl. 6194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

relação à Escrituração Contábil Fiscal que substituiu a DIPJ (Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica) foi entregue, até a presente data, somente o ano de 2014. -
Concluímos que o fiscalizado não apresentou nenhum documento financeiro ou contábil
que comprove a quitação do suposto mútuo por ele tomado. Portanto, de acordo com o
exposto, não houve comprovação de devolução total dos valores repassados pela Villa
Casato ao sr. Marcos Navajas - Acrescente-se ainda o fato de o contribuinte ter
apresentado, para a mesma operação de mútuo, 03 (três) contratos diferentes
(DOCUMENTOS n° 11, 19 e 21), os quais passamos a considerar como documentos
falsos e não idôneos. - Por todo exposto, concluímos que as operações de supostos
mútuos envolvendo o fiscalizado e a Villa Casato Hotelaria, Estac. E Serviços Ltda.
anos de 2014 e 2015 são, na verdade, rendimentos tributáveis que incorporaram o
patrimônio do favorecido sem terem sido oferecidos à tributação do imposto de renda.
O PRINCÍPIO DA ENTIDADE - O princípio da entidade reconhece o patrimônio como
objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, ou seja, a necessidade da
diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma: pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade
ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. - Segundo
esse princípio, o patrimônio da empresa (entidade) não se confunde com o dos seus
sócios ou proprietários. - A empresa Villa Casato transferiu recursos ao patrimônio de
seu sócio administrador em flagrante conflito com o princípio contábil da entidade, pelo
fato de fazê-lo sem as devidas garantias comerciais, sem contabilização de cobrança de
juros ou correção monetária e sem garantias comerciais ou jurídicas para recebimento
dos valores inadimplidos. - Tais conflitos, em conjunto com outras evidências expostas,
demonstram que a sociedade comercial não está a serviço de suas finalidades
econômicas, mas sim a serviço de transferir recursos financeiros tributáveis ao seu
sócio-gerente, sem oferecê-los à tributação do imposto de renda, disfarçando-os de
mútuo. - Verifica-se que os Instrumentos Particulares de Mútuos apresentados,
considerados como inidôneos, conforme exposto no item 18 os seus sub itens, que
transferem ativos financeiros da empresa ao sócio-gerente sem qualquer garantia, onde
o fiscalizado assina como Mutante, Mutuário e/ou anuente ao mesmo tempo, fato que se
soma aos outros elementos expostos, comprovam que foram forjados para simularem
operações de mútuos que na verdade foram transferência de recursos tributáveis não
oferecidos à tributação do imposto de renda. DESCARACTERIZAÇÃO DAS
OPERAÇÕES DE MÚTUOS E CARACTERIZAÇÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
OMITIDOS
RECEBIDOS
DE|
GBX
INTERNATIONAL
CONSULTORIA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
-
CNPJ:13.454.164/0001-30. - Marcos Navajas figura como sócio-administrador da
empresa GBX International Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ:
13.454.164/0001-30, conforme Ficha Cadastral Completa - JUCESP, fornecida pelo
fiscalizado e aqui numerada como DOCUMENTO 43. - Verificamos pelos documentos
disponibilizados à fiscalização que o contribuinte recebeu aportes da empresa que
administra que totalizaram R$1.879.963,14 em 2014 e R$119.474,08, que passamos a
considerar como mútuos simulados e a descaracterizálos. - Na Declaração de Ajuste
Anual Ano Calendário de 2014, na ficha "Dividas e Ônus Reais, consta que em
01/01/2014 o contribuinte era devedor da empresa no montante de R$1.010.346,17. -
Na análise da conta contábil de n° "1.5.2.09.0001 - 0000029 - Marcos Navajas",
constatamos que o valor correto soma R$ 3.709.346,17, não contabilizados em 2013.
- Para corrigir este erro, em 01/01/2014, constam duas retificações de lançamento do dia
10/06/2013 nos valores de R$ 925.999,00 e R$ 1.774.000,00 que totalizaram R$
2.699.000,00, a débito da conta de mutuo em questão. COMPROVAÇÃO DOS
REPASSES FINANCEIROS AO FISCALIZADO - Preliminarmente, reproduzimos os
elementos comprobatórios mencionados, referentes aos aportes financeiros efetivados
por GBX International Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao
patrimônio do fiscalizado, por ele recebidos em cheques e/ou como pagamentos de
despesas de sua responsabilidade . conforme conta do Documento 44. - DOCUMENTO
3- Contrato de Mútuo financeiro apresentado pelo fiscalizado em 13/08/2018. - Em
relação a este contrato, descrevemos abaixo as principais cláusulas: MUTUANTE:
Fl. 6195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

GBX International Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda MUTUÁRIO:
Marcos Navajas. - DOCUMENTO 4 - Contrato de Mútuo financeiro apresentado pela
empresa GBX International Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda em
24/08/2018. - Os dois contratos de mútuos apresentados têm textos idênticos. São
datados de 01/01/2013. - Segundo estes contratos, os valores a serem disponibilizados
correspondem a R$1.010.346,17 no ano de 2013. - No entanto, pelo exposto no
parágrafo inicial, o valor efetivamente utilizado pelo contribuinte em 2013, foi R$
3.709.346,17, não contabilizado na época certa e não declarado em suas DAA dos anos
calendários de 2013 e 2014. Portanto, um valor muito superior aquele que deveria ser
disponibilizado conforme contrato firmado entre as partes. - Quanto ao prazo para
pagamento dos recursos, consta na Cláusula Terceira dos contratos entregues que o
pagamento deverá ser efetivado até 31/12/2018. - DOCUMENTO 25 - Contrato de
Mútuo financeiro apresentado pela empresa GBX International Consultoria e
Empreendimentos Imobiliários Ltda em 23/10/2019. - Neste contrato, diferentemente
daqueles anteriormente apresentados e por nós numerados como DOCUMENTOS 3 e 4,
as assinaturas dos contratantes não possuem firma reconhecida em Cartório e também
não consta assinatura de testemunhas. A data de vencimento do suposto valor mutuado
consta aqui como 31/12/2019 enquanto nos instrumentos particulares dos
DOCUMENTOS 3 e 4 a data é 31/12/2018. - Conclui-se, pelas divergências entre os
contratos apresentados, que o fiscalizado e a empresa da qual é sócio-administrador
apresentaram documentos falsos à fiscalização, com vistas a simular operações de
mútuo com a finalidade de acrescentar ao patrimônio do primeiro os rendimentos
tributáveis não oferecidos à tributação do imposto de renda.
istrador, estes não foram contemplados com nenhum documento contratual. - Foi
constatado que o senhor Marcos assinou como mutuário e como mutuante. - Anexo a
este Contato de Mútuo, existe uma planilha denominada "Demonstração de
Contingência - IOF". - Inicialmente o contribuinte entregou uma planilha onde consta
um cálculo do imposto, sem levar em consideração todos os valores constantes nas
folhas do Livro Razão referente à conta de mútuo n° 1.5.2.09.0001- Marcos Navajas.
No entanto, em 23/10/2019 apresentou uma nova planilha de cálculo do imposto -IOF,
cujos valores estão, compatíveis com os dados da conta do razão - mútuo Marcos
Navajas. - DOCUMENTO 45 - "Demonstração de Contingência - IOF" e cópias do
Livro razão da conta mútuo n° 1.5.2.09.0001- Marcos Navajas, de 2013, 2014 e 2015. -
Como base nestes documentos, os valores extraídos da conta de mútuo n°
1.5.2.09.0001- Marcos Navajas, foram compilados e os totais estão discriminados na
planilha denominada "ANEXO III - DEMONSTRATIVO RECURSOS E DESPESAS"
DOCUMENTO 44. - DOCUMENTO 20: Em atendimento à intimação fiscal, a empresa
apresentou, em 23/10/2018 um Instrumento Particular de Cessão de Crédito. - Termos
do contrato e Pessoas envolvidas: a) Properties GRU Empreendimentos Imobiliários
S/ACNPJ14.184.387/0001-98; b) GBX Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ:
14.184.409/0001-10; c) GBX International Consultoria e Empreendimentos Imobiliários
Ltda. CNPJ: 13.454.165/0001-30; d) Villa Casato Hotelaria, Estacionamento e Serviços
Ltda. CNPJ:13.454.433/0001-59. e) GBX Capital e Participações Ltda. CNPJ:
13.459.627/0001-57 como "CESSIONÁRIA"; f) Marcus Navajas, na qualidade de
interveniente anuente. - Considerando que: - As "CEDENTES" são credoras de créditos
no valor R$ 787.101,79 decorrentes de Contratos de Mútuos firmados em 2013 e 2014.
- Estes mútuos foram denominados "Contratos de Mútuo".
- As "CEDENTES" têm interesse em transferir o Crédito, com a expressa anuência do
devedor Marcos Navajas para a "CESSIONÁRIA" GBX Capital e Participações Ltda. -
O contrato passou a vigorar a partir da data da assinatura, ou seja, 01 de janeiro de 2015.
CONTABILIDADE: GBX CAPITAL E PARTICIPAÇÕES LTDA x GBX
INTERNATIONAL CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA - Na análise da contabilidade(2015) da GBX Capital e Participações Ltda,
constatamos que tanto Marcos Navajas quanto GBX International são devedores junto à
empresa GBX INTERNATIONAL CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme saldos devedores contantes nas contas contábeis de
n° "1.5.2.09.0001 - Marcos Navajas" e a de n° "1.5.2.09.0036 - GBX International
Fl. 6196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

Consultoria e Empreendimentosl Imobiliários Ltda". - No dia 01/11/2015 existe um
lançamento com o histórico "ALOCAÇÃO PARA ALINHAMENTO C/C" , no valor de
345.074,10 a DÉBITO da conta contábil no 1.5.2.09.0036 - GBX International
Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda e a CRÉDITO da conta n°
1.5.2.09.0001 - Marcos Navajas. - Como resultado deste lançamento, a empresa GBX
International Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda. quitou parte da divida
do sr. Marcos com a GBX CAPITAL E PARTICIPAÇÕES, conforme consta da
contabilidade das duas empresas. - Falta da contabilidade: Mesmo intimada em
06/08/2018 e, reintimada posteriormente, a empresa GBX International Consultoria e
Empreendimentos Imobiliários Ltda não apresentou os livros contábeis. - Em
23/10/2019, apresentou uma mídia (CD), onde uma das pastas intituladas de "Livro
Diários" e "Razões" onde constavam documentos denominados "Livros Diários" dos
anos de 2013, 2014 e 2015 e folhas do "Livro Razão" da conta de mútuo 1.5.2.09.0001 -
Marcos Navajas. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS REPASSES
RECEBIDOS PELO FISCALIZADO EM 2014 E 2015 - Além de apresentar
documentação não idônea (DOCUMENTO 25). deixou de apresentar os livros
contábeis, comprovantes do efetivo pagamento destes mútuos e não comprovou a
entrega da Declaração do Imposto de Renda da empresa que, a partir do ano de 2015
denomina-se ECF Escrituração Contábil Fiscal. - Constatamos que o fiscalizado não
devolveu, conforme previsto nos contratos de mútuos apresentados (DOCUMENTOS 3
e 4) nem amortizou os valores recebidos de GBX International até 31/12/2018. - Houve,
no entanto, uma simulação de amortização, com o Contrato de Cessão de Crédito
(DOCUMENTO 20) para a GBX Capital e Participações Ltda. Conforme se verifica, a
dívida não foi efetivamente paga, mas apenas transferida para outra empresa, GBX
Capital.
- Durante o procedimento fiscal, acessamos o Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped), para análise da Escrituração Contábil Digital - ECD e constatamos que a
empresa não transmitiu os arquivos relativos à contabilidade. - Em relação à
Escrituração Contábil Fiscal que substituiu a DIPJ (Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica) foi entregue, até a presente data, somente a o ano de 2014. - O
fiscalizado não apresentou nenhum documento financeiro e nem contábil que comprove
a quitação do mútuo. Portanto, de acordo com o exposto, não houve comprovação de
devolução total dos valores repassados pela GBX INTERNATIONAL ao sr. Marcos
Navajas. - Acrescente ainda o fato de o contribuinte ter apresentado 03(três) contratos
de mútuos, sendo um deles divergente dos demais, motivo pelo qual foram considerados
como não idôneos por esta fiscalização. - Por todo exposto, concluímos que as
operações de supostos mútuos envolvendo o fiscalizado e a GBX International
Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda., anos de 2014 e 2015 são, na
verdade, rendimentos tributáveis que incorporaram o patrimônio do favorecido sem
terem sido oferecidos à tributação do imposto de renda. O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
- A empresa GBX International transferiu recursos ao patrimônio de seu sócio
administrador em flagrante conflito com o princípio contábil da entidade, pelo fato de
fazê-lo sem as devidas garantias comerciais, sem contabilização de cobrança de juros ou
correção monetária e sem garantias comerciais ou jurídicas para recebimento do valor
inadimplido. - Verifica-se que os Instrumentos Particulares de Mútuos apresentados são
inidôneos. - Constatamos que houve, sim, transferências de ativos financeiros da
empresa ao sócio-gerente sem qualquer garantia comercial ou jurídica, onde o
fiscalizado assina como Mutuante, Mutuário e/ou anuente ao mesmo tempo. - Este fato,
somado aos outros elementos expostos, comprovam que os contratos apresentados pelo
fiscalizado e pela empresa ligada foram forjados para simularem operações de mútuos
que na verdade foram transferência de recursos tributáveis não oferecidos à tributação
do imposto de renda. DESCARACTERIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE MÚTUOS E
CARACTERIZAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
OMITIDOS
RECEBIDOS DE GBX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA . -
CNPJ:14.184.409/0001-10. - Marcos Navajas figura como sócio-administrador da
empresa GBX Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ: 14.184.409/0001-10.,
conforme Ficha Cadastral Completa -JUCESP, fornecida pelo fiscalizado e aqui
Fl. 6197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

numerada como DOCUMENTO 46. -Verificamos pelos documentos disponibilizados à
fiscalização que o contribuinte recebeu aportes da empresa que administra que
totalizaram R$ 15.814.055,54 em 2014 e R$ 3.669.706,40 em 2015, que passamos a
considerar como mútuos simulados e a descaracterizá-los. - Na Declaração de Ajuste
Anual Ano Calendário de 2014, na ficha "DÍvidas e Ônus Reais” consta que o
contribuinte era devedor da empresa em 31/12/2014 em R$ 7.094.576,86. - Na
Declaração de Ajuste Anual Ano Calendário de 2015, na ficha "DÍvidas e Ônus Reais,
consta que o contribuinte não era devedor da empresa em 31/12/2014 mas, não tem a
informação do valor pago no ano. COMPROVAÇÃO DOS REPASSES
FINANCEIROS AO FISCALIZADO - DOCUMENTO 7 - Contrato de Mutuo
financeiro apresentado pelo fiscalizado em 13/08/2018. - DOCUMENTO 8 - Contrato
de Mútuo financeiro apresentado pela empresa em 24/08/2018. - DOCUMENTO 27-
Contrato de Mútuo financeiro apresentado pela empresa em 23/10/2019. - No ano de
2015, em 01 de novembro de 2014, o saldo devedor do Sr. Marcos era de
R$9.598.869,84. Esta divida não foi quitada mas sim transferida para a GBX Capital e
Participações Ltda. Conclui-se, pelas divergências entre os contratos apresentados, que
o fiscalizado e a empresa da qual é sócio-administrador apresentaram documentos falsos
à fiscalização, com vistas a simular operações de mútuo com a finalidade de acrescentar
ao patrimônio do primeiro os rendimentos tributáveis não oferecidos à tributação do
imposto de renda. - DOCUMENTO 20: Em atendimento à intimação fiscal, a empresa
apresentou, em 23/10/2019 um Instrumento Particular de Cessão de Crédito.
CONTABILIDADE GBX CAPITAL E PARTICIPAÇÕES LTDA E GBX
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. / - Durante o procedimento fiscal,
acessamos o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), para análise da
Escrituração Contábil Digital - ECD . - GBX CAPITAL - A empresa transmitiu a
contabilidade somente dos anos calendários de 2015, 2016 e 2017. - De acordo com
contabilidade analisada da GBX Capital e Participações Ltda, ano de 2015, constatamos
que o senhor Marcos Navajas é devedor da GBX Capital e Participações Ltda, tanto
quanto da GBX Empreendimentos Imobiliários Ltda. - De acordo com contabilidade
analisada (2015), extraída do sistema SPEED, a GBX Empreendimentos Imobiliários
Ltda também é credora da GBX Capital e Participações Ltda.
- No dia 01/11/2015 existe um lançamento com o histórico "ALOCAÇÃO PARA
ALINHAMENTO C/C" , no valor de R$9.598.869,84 a DÉBITO da conta contábil n°
n° 1.5.2.09.0001 - Marcos Navajas e a CRÉDITO da conta n° 2.6.2.04.0036- GBX
Empreendimentos Imobiliários S/A (DOCUMENTO 48). - Como resultado deste
lançamento, a empresa GBX Empreendimentos Imobiliários Ltda. aumentou o seu
crédito com GBX CAPITAL PARTICIPAÇÕES em R$9.598.869,84(nove milhões,
quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro
centavos) e a conta de mútuo do senhor Marcos aumentou em igual valor. -
Confrontando as informações constantes do Contrato de Cessão de Crédito,
DOCUMENTO 20, constamos que o valor que a GBX Empreendimentos e o sr.
Marcos, como anuente, poderiam transferir para a GBX Capital e Participações era o
montante de R$7.094.576,86. Este valor é muito inferior a aquele que foi transferido
para aquela jempresa. - Portanto, conclui-se que o Sr. Marcos não quitou sua dívida
integralmente com a mutuante, conforme consta dos contratos apresentados
(DOCUMENTOS 7 e 8) e nem amortizou os valores recebidos de GBX
Empreendimentos Imobiliários Ltda. até 131/12/2018. - Na realidade, a dívida não foi
paga, apenas transferida para outra empresa, GBX Capital, conforme já mencionado no
subitem 20.1.6 acima e, além disso, o valor está maior que o previsto em contrato de
cessão de crédito. - Conclui-se que houve uma simulação de amortização do mútuo por
meio do Contrato de Cessão de Crédito (DOCUMENTO 20) para a GBX Capital e
Participações Ltda. FALTA DA CONTABILIDADE DA GBX EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA: - Mesmo intimada em 06/08/2018 e, reintimada
posteriormente, a empresa não apresentou os livros contábeis de 2013, 2014 e 2015. -
Em 23/10/2019, apresentou uma mídia (CD), onde uma das pastas denominada "Livro
Diários" onde constavam documentos denominados "Livros Diários" dos anos de 2013,
2014 e 2015, estes não são da empresa em questão e, sim da GBX International
Fl. 6198
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

Consultoria e Empreendimentos Imobiliários. - Na pasta denominada "Razões" foram
anexadas, no formato PDF, folhas do "Livro Razão" da conta de mútuo 1.5.2.09.0001 -
Marcos Navajas. - Portanto, a empresa não apresentou nenhum Livro Diário, como
consta do Protocolo apresentado em 23/10/2019. OMISSÃO: NÃO HÁ REGISTRO
CONTÁBIL DOS ENCARGOS LEGAIS PREVISTOS NOS INSTRUMENTOS
PARTICULARES DE MÚTUOS - Embora haja previsão de cobrança de "encargos
legais, conforme CLÁUSULA TERCEIRA de todos os Instrumentos Particulares de
Mútuos apresentados, não há no plano de contas da contabilidade da empresa qualquer
conta para registro dos encargos legais devidos sobre os créditos cedidos e inadimplidos
pelo fiscalizado. - Não se observa tampouco, na conta que registra o saldo devedor do
fiscalizado, a de n° "1.5.2.09.00001- Marcos Navajas", nenhum tipo de acréscimo
referente aos valores supostamente emprestados, permanecendo os repasse nos valores
originais em que foram entregues, até a data de 31/12/2015. O valor transferido para a
GBX Capital e Participações, por cessão de crédito, foi feito sem nenhuma atualização
monetária. - Ainda, segundo o Contrato de Cessão de Crédito, DOCUMENTO 20, na
CLÁUSULA TERCEIRA, consta que o pagamento dos créditos será feito em quantia
igual constante do contrato, sem qualquer atualizações financeiras, juros e/ou correções
monetárias, até o prazo de 21/12/2019. - CONCLUSÃO: Tais constatações demonstram
que a empresa GBX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ao abdicar que
qualquer proteção à parcela de seus ativos entregues, com a renúncia da cobrança de
juros ou qualquer atualização monetária, age flagrantemente contra os seus próprios
interesses econômicos para, em contrapartida, incrementar o patrimônio de seu sócio
por meio de rendimentos a ele repassados e que nunca foram oferecidos à tributação do
imposto de renda. - NÃO COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS REPASSES
RECEBIDOS PELO FISCALIZADO EM 2014 E 2015. - Além de apresentar
documentação não idônea, a saber, contratos de mútuos diferentes para a mesma
operação (DOCUMENTOS 8 E 27), deixou de apresentar os livros contábeis de 2013,
2014 e 2015, os comprovantes do efetivo pagamento destes mútuos e não comprovou a
entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica da empresa. - Durante o
procedimento fiscal, acessamos o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), para
análise da Escrituração Contábil Digital - ECD e constatamos que a empresa não
transmitiu os arquivos relativos à contabilidade do ano de 2014, 2015, 2017 e 2018. -
Em relação à Escrituração Contábil Fiscal que substituiu a DIPJ (Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica) foi entregue, até a presente data somente o ano de 2014. -
Acrescente ainda o fato do contribuinte ter apresentado 03 (três) contratos, sendo um
deles divergente dos demais e, por isso, considerados como não idôneos. - Por todo
exposto, concluímos que as operações de supostos mútuos envolvendo o fiscalizado e
GBX Empreendimentos Imobiliários Ltda. anos de 2014 e 2015 são, na verdade,
rendimentos tributáveis que incorporaram o patrimônio do favorecido sem terem sido
oferecidos á tributação do imposto de renda. O PRINCÍPIO DA ENTIDADE - A
empresa GBX Empreendimentos Imobiliários transferiu recursos ao patrimônio de seu
sócio administrador em flagrante conflito com o princípio contábil da entidade, pelo
fato de fazê-lo sem as devidas garantias comerciais, sem contabilização de cobrança de
juros ou correção monetária e sem garantias comerciais ou jurídicas para recebimento
do valor inadimplido. - Tais conflitos, em conjunto com outras evidências expostas,
demonstram que a sociedade comercial não está a serviço de suas finalidades
econômicas, mas sim a serviço de .transferir recursos financeiros tributáveis ao seu
sócio-gerente, sem oferecê-los à tributação do imposto de renda, disfarçando-os de
mútuo. OMISSÃO: OS ELEMENTOS CONTÁBEIS E OS INSTRUMENTOS
PARTICULARES APRESENTADOS NÃO SÃO EFICAZES - Os documentos
particulares de contratos de mútuos apresentados pela empresa GBX Empreendimentos
Imobiliários Ltda. não podem servir de garantia comercial ou jurídica dos valores
supostamente mutuados ao fiscalizado, pela precariedade em que foram elaborados e
também pela falta dos documentos contábeis. - Tal constatação reforça a tese da
fiscalização sobre a omissão da empresa em tratar seu sócio-gerente como devedor
inadimplente, no intuito de viabilizar o aumento de seu patrimônio por meio dos
recursos financeiros entregues e não oferecidos à tributação do imposto de renda. A
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RAZOABILIDADE ECONÔMICA PARA A
Fl. 6199
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

SUPOSTA CESSÃO DE MÚTUO ENTRE A PESSOA JURÍDICA E SEU SÓCIO. -
Verifica-se pela leitura do Balanço que os mútuos concedidos pela empresa às pessoas
ligadas representam 99,13% ( noventa e nove por cento) do seu Ativo. - Resultado do
exercício de 2016 - PREJUÍZO: R$ 532.836,73. - Portanto, pela análise do balanço de
GBX Empreendimentos Imobiliários Ltda., concluímos que: a) 99,13% do ativo total da
empresa é formado por créditos com as pessoas ligadas, ou seja, efetuou operações de
transferência indireta de recursos aos sóciosadminstradores e/ou pessoas ligadas sem
garantias eficazes, sem cobrança de juros ou acréscimos, em total posição de
desvantagem econômica, em flagrante desvio da finalidade socioeconômica de qualquer
empresa comercial. b) O sócio fiscalizado é inadimplente com relação aos supostos
mútuos mantidos com a empresa enquanto a empresa é omissa em reaver estes ativos. -
Verifica-se que não há razoabilidade econômica no fato de a empresa GBX
Empreendimentos, supostamente emprestar, sem qualquer garantia ou vantagem
econômica, grande percentual de seu ativo para sócios e/ou pessoas ligadas
inadimplentes. - Esta constatação demonstra que a empresa não está a serviço de seus
objetivos sociais, ao efetuar repasses financeiros ao sócio-gerente, por meio de
instrumentos de mútuos forjados, onde o próprio assina como mutuante e mutuário e
anuente, fato que se soma aos outros elementos expostos. Resta, no entanto,
comprovado que a empresa pretendeu sim, por meio de simulação de operações de
mútuos, transferir recursos tributáveis ao patrimônio de seu sócio-gerente, Sr. Marcos
Navajas, sem oferecê-los à tributação do imposto de renda.
- Concluímos que os valores dos aportes diretos e indiretos (despesas de
responsabilidade do contribuinte, pagas com recursos da empresa) são considerados
como Rendimentos Tributáveis. DESCARACTERIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE
MÚTUOS E CARACTERIZAÇÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS OMITIDOS
RECEBIDOS DE PROPERTIES GRU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
CNPJ:14.184.387/0001-98 - Marcos Navajas figura como sócio-administrador da
empresa Properties GRU Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ: 14.184.387/0001-
98., conforme Ficha Cadastral Completa - JUCESP, fornecida pelo fiscalizado e aqui
numerada como DOCUMENTO 52 e, de acordo com informações constantes do banco
de dados da Receita Federal do Brasil. Não foram apresentadas as Atas e nem o Estatuto
Social da empresa. - Verificamos pelos documentos disponibilizados à fiscalização que
o contribuinte recebeu aportes da empresa que administra que totalizaram R$
5.351.000,00 em 2015 que passamos a considerar como mútuos simulados e a
descaracterizá-los. - Na Declaração de Ajuste Anual Ano Calendário de 2014, na ficha
"Dividas e Ônus Reais, consta que o contribuinte era devedor da empresa em
31/12/2014 em R$187.257,97 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete
reais, noventa e sete centavos). - Para o ano de 2015, consta que o fiscalizado nada
devia à empresa mas, não foi informado o valor pago no ano. COMPROVAÇÃO DOS
REPASSES FINANCEIROS AO FISCALIZADO - DOCUMENTO 5 - Contrato de
Mutuo financeiro apresentado pelo fiscalizado em 13/08/2018. - DOCUMENTO 6 -
Contrato de Mútuo financeiro apresentado pela empresa em 24/08/2018. -
DOCUMENTO 29 - Contrato de Mútuo financeiro apresentado pela empresa em
23/10/2019. - DOCUMENTO 28: Em atendimento à intimação fiscal, a empresa
apresentou, em 23/10/2019 um Instrumento Particular de Cessão de Crédito. O contrato
passou a vigorar a partir da data da assinatura, ou seja, 01 de janeiro de 2015. - O saldo
devedor declarado nas fichas "Dividas e Ônus Reais" , na DIRPF dos anos calendários
de 2014 e 2015 não estão contabilizados, de acordo com a folha do livro razão da conta
contábil "1.5.2.09.00001- Marcos Navajas". O saldo inicial desta conta é sempre zero. -
No ano de 2015, em 01 de novembro de 2015, o saldo devedor, constante da folha do
livro razão, conta "1.5.2.09.0001-Marcos" era de R$4.999.400,53. Esta dívida não foi
quitada e sim transferida para a GBX Capital e Participações Ltda, em desacordo com o
contrato de cessão de crédito que previa para a PROPERTIES o valor de R$ 299.500,00
apenas. - Portanto, pelo exposto acima, consideramos como inidôneos os documentos
apresentados, inclusive os contratos de mútuos. CONTABILIDADE GBX CAPITAL E
PARTICIPAÇÕES LTDA E POPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A - GBX CAPITAL - A empresa transmitiu a contabilidade somente dos anos
Fl. 6200
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

calendários de 2015, 2016 e 2017. - De acordo com contabilidade analisada da GBX
Capital e Participações Ltda, ano dei 2015, constamos que tanto o senhor Marcos
Navajas quanto a GBX Capital e Participações Ltda, são devedores da PROPERTIES
GRU Empreendimentos Imobiliários. I - Portanto, de acordo com contabilidade
analisada (2015), extraída do sistema SPED, a Properties GRU Empreendimentos
Imobiliários S/A é credora da GBX Capital e Participações Ltda no valor de
R$95.362.104,61, em 01/11/2015. - No dia 01/11/2015 existe um lançamento com o
histórico "ALOCAÇÃO PARA .ALINHAMENTO C/C", no valor de R$4.999.400,53, a
DÉBITO da conta contábil conta n° 1.5.2.09.0032 - GBX Capital e Participações
(DOCUMENTO 54) e a CRÉDITO da conta n° 1.5.2.09.0001 - Marcos Navajas . -
Como resultado deste lançamento, a empresa Properties GRU Empreendimentos
Imobiliários S/A aumentou o seu crédito com GBX CAPITAL PARTICIPAÇÕES em
R$ 4.999.400,53 e a conta de mútuo do senhor Marcos aumentou em igual valor. -
Confrontando as informações constantes do Contrato de Cessão de Crédito,
DOCUMENTO 20, constamos que o valor que a PROPERTIES GRU e o sr. Marcos,
como anuente, poderiam transferir para a GBX Capital e Participações seria de R$
299.400,00. Este valor é muito inferior àquele que foi transferido para aquela empresa
que foi R$ 4.999.400,53. - Portanto, conclui-se que o Sr. Marcos não quitou sua dívida
integralmente com a mutuante, conforme consta dos contratos apresentados
(DOCUMENTOS 5 e 6) ou amortizou os valores recebidos de Properties GRU
Empreendimentos Imobiliários Ltda. até 31/12/2018. - Na realidade, a dívida não foi
paga mas apenas transferida para outra empresa também ligada a Marcos Najavas,a
GBX Capital, conforme já mencionado, em montante maior do que o previsto em
contrato de cessão de crédito. - Houve, no entanto, uma simulação de amortização, com
o Contrato de Cessão de Crédito (DOCUMENTO 20) para a GBX Capital e
Participações Ltda.
FALTA DA CONTABILIDADE DA PROPERTIES GRU EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A - Mesmo intimada em 06/08/2018 e, reintimada posteriormente, a
empresa não apresentou os livros contábeis de 2013, 2014. - Em 23/10/2019, apresentou
uma mídia (CD), onde uma das pastas denominada livro Diário" onde deveria constar os
documentos denominados "Livros Diários" dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto,
esta pasta estava vazia. - Na pasta denominada "Razões" foram anexadas, no formato
PDF, folhas do "Livro Razão" da conta de mútuo 1.5.2.09.0001 - Marcos Navajas dos
anos de 2013 e 2015, faltando o ano de 2014. - Portanto, a empresa não apresentou
nenhum Livro Diário, como consta do Protocolo a apresentado em 23/10/2019. - Desta
foram, em relação aos anos-calendário de 2013 e 2014, não foi possível cotejar as
informações constantes nas Declarações de Ajuste Anual-DIRPF com os dados da
contabilidade, pela não apresentação dos documentos. OMISSÃO: NÃO HÁ
REGISTRO
CONTÁBIL
DOS
ENCARGOS
LEGAIS
PREVISTOS
NOS
INSTRUMENTOS PARTICULARES DE MÚTUOS - Embora haja previsão de
cobrança de "encargos legais, conforme CLÁUSULA TERCEIRA de todos os
Instrumentos Particulares de Mútuos apresentados, reproduzida no subitem 20.1 deste
termo, não há no plano de contas da contabilidade da empresa qualquer conta para
registro dos encargos legais devidos sobre os créditos cedidos e inadimplidos pelo
fiscalizado. - Não se observa tampouco, na conta que registra o saldo devedor do
fiscalizado, a de n° "1.5.2.09.00001- Marcos Navajas", nenhum tipo de acréscimo
referente aos valores supostamente emprestados, permanecendo os repasse nos valores
originais em que foram entregues, até a data de 31/12/2015. O valor transferido para a
GBX Capital e Participações, por cessão de crédito, foi feito sem nenhuma atualização
monetária. - Ainda, segundo o Contrato de Cessão de Crédito, DOCUMENTO 20, na
CLÁUSULA TERCEIRA, consta que o pagamento dos créditos será feito em quantia
igual constante do contrato, sem qualquer atualizações financeiras, juros e/ou correções
monetárias, até o prazo de 21/12/2019. - Tais constatações demonstram que a empresa
PROPERTIES GRU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., ao abdicar que
qualquer proteção à parcela de seus ativos entregues, com a renúncia da cobrança de
juros ou qualquer atualização monetária, age flagrantemente contra os seus próprios
interesses econômicos para, em contrapartida, incrementar o patrimônio de seu sócio
Fl. 6201
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

por meio de rendimentos a ele repassados e que nunca foram oferecidos à tributação do
imposto de renda.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS PELO
FISCALIZADO EM 2014 a 2018. - Além de apresentar documentação não idônea, a
saber, contratos de mútuos diferentes! para a mesma operação (DOCUMENTO 6, 28 e
29), deixou de apresentar os livros contábeis de 2013, 2014, os comprovantes do efetivo
pagamento destes mútuos. - Durante o procedimento fiscal, acessamos o Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped), para análise da Escrituração Contábil Digital -
ECD e constatamos que a empresa não transmitiu os arquivos relativos à contabilidade
do ano de 2014. - Acrescente ainda o fato do contribuinte ter apresentado 03 (três)
contratos, sendo um deles divergente dos demais e, por isso, considerados como não
idôneos. - Por todo exposto, concluímos que as operações de supostos mútuos
envolvendo o fiscalizado e PROPERTIES GRU Empreendimentos Imobiliários Ltda.
anos de 2014 e 2015 são, na verdade, rendimentos tributáveis que incorporaram o
patrimônio do .favorecido sem terem sido oferecidos à tributação do imposto de renda.
O PRINCÍPIO DA ENTIDADE - A empresa PROPERTIES GRU Empreendimentos
Imobiliários transferiu recursos ao patrimônio de seu acionista administrador em
flagrante conflito com o princípio contábil da entidade, pelo fato de fazê-lo sem as
devidas garantias comerciais, sem contabilização de cobrança de juros ou correção
monetária e sem garantias comerciais ou jurídicas para recebimento do valor
inadimplido. - Tais conflitos, em conjunto com outras evidências expostas, demonstram
que a sociedade comercial não está a serviço de suas finalidades econômicas, mas sim a
serviço de transferir recursos financeiros tributáveis ao seu sócio-gerente, sem oferecê-
los à tributação do imposto de renda, disfarçando-os de mútuo. OMISSÃO: OS
ELEMENTOS
CONTÁBEIS
E
OS
INSTRUMENTOS
PARTICULARES
APRESENTADOS NÃO SÃO EFICAZES - Os documentos particulares de contratos
de mútuos apresentados pela empresa Properties GRU Empreendimentos Imobiliários
S/A. não podem servir de garantia comercial ou jurídica dos valores supostamente
mutuados ao fiscalizado, pela precariedade em que foram elaborados também pela falta
dos documentos contábeis. - Tal constatação reforça a tese da fiscalização sobre a
omissão da empresa em tratar seu sócio-gerente como devedor inadimplente, no intuito
de viabilizar o aumento de seu patrimônio por meio dos recursos financeiros entregues e
não oferecidos à tributação do imposto de renda. A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE
RAZOABILIDADE ECONÔMICA PARA A SUPOSTA CESSÃO DE MÚTUO
ENTRE A PESSOA JURÍDICA E SEU SÓCIO. - Na análise do Balanço (de 2015) da
empresa verificamos as seguintes informações sobre o Ativo: - Saldo Final: Valor total
do Ativo (31/12/2015): R$ 123.510.787,85D
- Saldo Final: Valor da conta "Ativo Realizável a Curto Prazo/Contratos de Mútuo -
1.5.2.09.00000 (31/12/2015)= R$ 104.922.571,60. - Constamos então, que os mútuos
concedidos pela empresa às pessoas ligadas representam 85% do seu Ativo. - Resultado
do Exercício de 2015- PREJUÍZO: R$ 3.759.305,92. - Portanto, analisando o balanço
da PROPERTIES GRU Empreendimentos Imobiliários S/A., concluímos que: a) 85%
do ativo total da empresa é formado por créditos com as pessoas ligadas, ou seja,
efetuou operações de transferência indireta de recursos aos acionistasadminstradores
e/ou pessoas ligadas sem garantias eficazes, sem cobrança de juros ou acréscimos, em
total posição de desvantagem econômica, em flagrante desvio da finalidade
socioeconômica de qualquer empresa comercial. b) O sócio fiscalizado é inadimplente
com relação aos supostos mútuos mantidos com a empresa enquanto a empresa é omissa
em reaver estes ativos. - Verifica-se que não há razoabilidade econômica no fato da
empresa PROPERTIES GRU. Empreendimentos, supostamente emprestar, sem
qualquer garantia ou vantagem econômica, grande percentual de seu ativo para sócios
e/ou pessoas ligadas inadimplentes. - Esta constatação demonstra que a empresa não
está a está a serviço de seus objetivos, sociais, ao efetuar repasses financeiros ao
acionista-Presidente por meio de instrumentos de mútuos forjados, onde o próprio
assina como mutuante e mutuário e anuente, fato que se soma aos outros elementos
expostos. Resta, no entanto,j comprovado que a empresa pretendeu sim, por meio de
simulação de operações de mútuos, transferir recursos tributáveis ao patrimônio de
Fl. 6202
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

Marcos Navajas sem oferecê-los à tributação do imposto de renda. - Concluímos que os
valores dos aportes diretos e indiretos (despesas de responsabilidade do contribuinte,
pagas com recursos da empresa) são considerados como Rendimentos Tributáveis.
DESCARACTERIZAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
MÚTUOS
E
CARACTERIZAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
OMITIDOS
RECEBIDOS DE SB GESTÃO EMPRESARIAL S/A- CNPJ: 09.329.135/0001-70. -
Marcos Navajas figura como Diretor/Presidente da empresa SB Gestão Empresarial S/A
, conforme consta das Atas de Reunião dos Sócios e Estatuto Social registrado na
JUCESP em 09/01/2014 e informações cadastrais constantes no Banco de Dados da
Receita Federal do Brasil. - Verificamos pelos documentos disponibilizados à
fiscalização que o fiscalizado recebeu aportes da empresa que administra que
totalizaram , até 31/12/2014, iRS30.482.269,66 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e
dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos) e, no decorrer de
2015 o valor atingiu R$45.777.401,34, a título de supostos mútuos, que passamos a
considerar como simulados e a descaracterizá-los. - No final de 2015, em 31/12/2015 o
saldo devedor era R$ 60.488.348,20.
- Nas Declarações de Ajuste Anual - DIRPF, na ficha "Dívidas e Ônus Reais, nos anos
calendários de 2014 e 2015 temos as seguintes informações: - Ano Calendário 2014 -
Saldo devedor: R$ 24.742.586,74 - Ano Calendário 2015 - Saldo Devedor:R$
39.721.162,04. - Portando, o contribuinte omitiu informações sobre o montante de sua
dívida com a empresa. COMPROVAÇÃO DOS REPASSES FINANCEIROS AO
FISCALIZADO - DOCUMENTO 01: Instrumento Particular de Mútuo firmado entre
SB Gestão Empresarial S/A e o fiscalizado, com data de 01 de janeiro de 2015,
apresentado em 13/08/2018 pelo próprio contribuinte com teor idêntico ao
DOCUMENTO 2. - DOCUMENTO 02: Instrumento Particular de Mútuo firmado entre
SB Gestão Empresarial S/A e o fiscalizado, com data de 01 de janeiro de 2015,
apresentado em 24/08/2018 pela SB Gestão Empresarial S/A. - DOCUMENTO 14:
Instrumento Particular de Contrato de Mútuo firmado entre SB Gestão Empresarial S/A
e o fiscalizado, com data de 01 de janeiro de 2013, apresentado em 23/10/2019 pela SB
Gestão Empresarial S/A. - O fiscalizado intentou, com a apresentação do
DOCUMENTO 14 por SB Gestão Empresarial S/A., empresa da qual é acionista
presidente, forjar uma justificação de aportes feitos pela empresa a seu favor. Estes
aportes são superiores àqueles que o contribuinte declarou na DIRPF e também nos
documentos apresentados em agosto/2018. - Este fato é comprovado na análise da
"Planilha de Dívidas (DOCUMENTO 57) onde estão discriminados os valores das
dívidas que o contribuinte tem com as empresas a ele ligadas, inclusive com a SB
Gestão, período de 2013 a 2015. - Concluímos que os Contratos de Mútuos, bem como
os outros documentos (planilhas) apresentados, não são elementos hábeis nem idôneos
na pretensão de caracterizar como mútuos os repasse financeiros recebidos por Marcos
Navajas da empresa SB Gestão Empresarial S/A. FALTA DA CONTABILIDADE DA
SB GESTÃO EMPRESARIAL S/A - Mesmo intimada em 06/08/2018 e, reintimada
posteriormente, a empresa não apresentou os livros contábeis de 2013, 2014. - Em
23/10/2019, apresentou uma mídia (CD), onde uma das pastas denominada "Livro
Diário" onde foram anexados os documentos denominados "Livros Diários'' dos anos de
2013, 2014 e 2018. Estes documentos, não possuem Termo de Abertura e/ou
Encerramento, Balanço Patrimonial e, muito menos assinatura dos responsáveis pela
empresa e do profissional habilitado, conforme determina a legislação conforme já
mencionada anteriormente no item 17.
OMISSÃO:
OS
ELEMENTOS
CONTÁBEIS
E
OS
INSTRUMENTOS
PARTICULARES APRESENTADOS NÃO SÃO EFICAZES - Os documentos
particulares de contratos de mútuos apresentados pela empresa SB GESTÃO
EMPRESARIAL S/A. não podem servir de garantia comercial ou jurídica dos valores
supostamente mutuados ao fiscalizado, pela precariedade em que foram elaborados e
também pela falta dos documentos contábeis. A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE
RAZOABILIDADE ECONÔMICA PARA A SUPOSTA CESSÃO DE MÚTUO
ENTRE A PESSOA JURÍDICA E SEU SÓCIO. - A leitura do balanço de SB GESTÃO
EMPRESARIAL S/A.demonstra que 100% do ativo total da empresa é formado por
Fl. 6203
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

créditos com as pessoas ligadas. A empresa efetuou operações de transferências diretas
e indiretas de recursos aos acionistas-adminstradores e/ou pessoas ligadas nos anos de
2041 a 2015 sem garantias eficazes, sem cobrança de juros ou acréscimos, em total
posição de desvantagemeconômica, em flagrante desvio da finalidade socioeconômica
de qualquer empresa comercial. - O acionista administrador é inadimplente com relação
aos supostos mútuos mantidos com a empresa enquanto a empresa é omissa em reaver
estes ativos mesmo representando 95% do seu ativo. - Verifica-se que não há
razoabilidade econômica no fato da empresa SB GESTÃO .EMPRESARIAL S/A.,
supostamente emprestar, sem qualquer garantia ou vantagemj 'econômica, grande
percentual de seu ativo para sócios e/ou pessoas ligadas inadimplentes. - Concluímos
que os valores dos aportes diretos e indiretos (despesas de responsabilidade do
contribuinte, pagas com recursos da empresa) são considerados como Rendimentos
Tributáveis. DESCARACTERIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE MÚTUOS E
CARACTERIZAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
OMITIDOS
RECEBIDOS
DE|
GBX
CAPITAL
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
-
CNPJ:
13.459.627/0001-57. - Marcos Navajas figura como Diretor/Presidente da empresa SB
Gestão, Empresarial S/A , conforme consta das Atas de Reunião dos Sócios e Estatuto
Social ¡registrado na JUCESP em 14/12/2017 extraída do processo administrativo -
PAF n°10311.720.097/2019-11 e informações cadastrais constantes no Banco de Dados
da Receita Federal do Brasil. - Verificamos pelos documentos disponibilizados à
fiscalização que o fiscalizado recebeu aportes da empresa que administra que
totalizaram , até 31/12/2014, R$1.576.525,83(hum milhão, quinhentos e setenta e seis
mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) e, no decorrer de 2015 o
valor atingiu R$ 41.264.829,11, a título de supostos mútuos, que passamos a considerar
como simulados e a descaracterizá-los. - O contribuinte omitiu informações sobre o
montante de sua dívida com a empresa, enquanto na contabilidade consta R$
52.663.126,49, na sua DIRPF foi declarado R$ 50.681.966,39.
COMPROVAÇÃO DOS REPASSES FINANCEIROS AO FISCALIZADO - Os
Contratos de Mútuos bem como os outros documentos (planilhas) apresentados não são
elementos hábeis nem idôneos na pretensão de caracterizar como mútuos os repasse
financeiros recebidos por Marcos Navajas da empresa GBX Capital. FALTA DA
CONTABILIDADE DA GBX CAPITAL E PARTICIPAÇÕES S/A - Mesmo intimada
em 06/08/2018 e, reintimada posteriormente, a empresa não apresentou os livros
contábeis de 2013, 2014. - Em 23/10/2019, apresentou uma mídia (CD), onde uma das
pastas denominada "Livro Diário" onde foram anexados os documentos denominados
"Livros Diários" dos anos de 2013, 2014. Na análise destes documentos, constatamos
que os dois documentos se referem ao ano de 2013. Portanto não tem o livro de 2014.
Estes documentos não possuem Termo de Abertura e/ou Encerramento, Balanço
Patrimonial e muito menos assinatura dos responsáveis pela empresa e do profissional
habilitado, conforme determina a legislação. - Na pasta denominada "Razões" foram
anexadas, no formato PDF, folhas do "Livro Razão" da conta de mútuo 1.5.2.09.0001 -
Marcos Navajas dos anos de 2013, 2014 e 2015 e cópia da conta 2.6.2.04.0013 - Marcos
Navajas do ano de 2013 com saldo final zero. - Desta forma, em relação aos anos-
calendário de 2013 e 2014, não foi possível cotejar as informações constantes nas
Declarações de Ajuste Anual-DIRPF com os dados da contabilidade, pela não
apresentação dos documentos. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO - Na
análise do Razão conta de n°1.5.2.09.0001 - Marcos Navajas , ano de 2015, constamos
que este documento está diferente daquele que extraímos da Escrituração Contábil
Digital - ECD do período 2015 recepcionada pelo Sistema Público de Escrituração
Contábil – SPED. - No livro razão da conta de n°1.5.2.09.0001 - Marcos Navajas,
apresentada em formato PDF, o saldo inicial é R$ 3.000,00 C (credor) e o saldo final é
R$ 52.663.125,49 (D) (devedor). - Já a conta n°1.5.2.09.0001 - Marcos Navajas,
extraída do SPED, o saldo inicial é ;R$ 443.414,17 e o saldo final é R$ 52.242.812.32D
(devedor). Em relação ao saldo final, a diferença entre os documentos é R$ 421,314,17.
- Durante o procedimento fiscal, para efeito de constituição do crédito tributário, foram
utilizadas as informações da Escrituração Contábil Digital. - Portanto, a empresa não
apresentou nenhum Livro Diário que atenda às formalidades legais, como consta do
Fl. 6204
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

Protocolo a apresentado em 23/10/2019, do período de 2013 a 2014 e, ainda, apresentou
documento falso do ano de 2015.
OMISSÃO: NÃO HÁ REGISTRO CONTÁBIL DOS ENCARGOS LEGAIS
PREVISTOS NOS INSTRUMENTOS PARTICULARES DE MÚTUOS - Embora haja
previsão de cobrança de "encargos legais, conforme CLÁUSULA TERCEIRA de todos
os Instrumentos Particulares de Mútuos apresentados, reproduzida no subitem 23.1.2
deste termo, não há no plano de contas da contabilidade da empresa qualquer conta para
registro dos encargos legais devidos sobre os créditos cedidos e inadimplidos pelo
fiscalizado. - Não se observa tampouco, na conta que registra o saldo devedor do
fiscalizado, a de n° "1.5.2.09.00001- Marcos Navajas", nenhum tipo de acréscimo
referente aos valores supostamente emprestados, permanecendo os repasse nos valores
originais em que' foram entregues, até a data de 31/12/2015. - Embora a empresa tenha
apresentado os valores de cálculo do IOF devido sobre as operações denominadas
"Mútuos",
conforme
demonstrado
na
planilha
"DEMONSTRATIVO
DE
CONTINGÊNCIA - IOF", já mencionada os valores ali discriminados não estão
contabilizados. - Constamos ainda, que os valores apurados a título de IOF, constantes
do' "DEMONSTRATIVO DE CONTINGÊNCIA DE IOF" não foram contabilizados.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS PELO
FISCALIZADO EM 2014 E 2015 - Constatamos que o fiscalizado não devolveu ou
amortizou, integralmente, conforme previsto nos contratos DOCUMENTOS 1 e 2
acima mencionados, os valores recebidos de GBX Capital e Participações S/A até
31/12/2018. - Durante o procedimento fiscal, acessamos o Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), para análise da Escrituração Contábil Digital - ECD e
constatamos que a empresa não transmitiu os arquivos relativos à contabilidade do ano
de 2014. - Por todo exposto, concluímos que as operações de supostos mútuos
envolvendo o fiscalizado e a GBX Capital e Participações S/A anos de 2014 e 2015 são,
na verdade, rendimentos tributáveis que incorporaram o patrimônio do favorecido sem
terem sido oferecidos à tributação do imposto de renda. O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
- A empresa GBX Capital e Participações S/A transferiu recursos ao patrimônio de seu
jacionista administrador em flagrante conflito com o princípio contábil da entidade, pelo
jfato de fazê-lo sem as devidas garantias comerciais, sem contabilização de cobrança de
Ijuros ou correção monetária e sem garantias comerciais ou jurídicas para recebimento
do (valor inadimplido. - Tais conflitos, em conjunto com outras evidências expostas,
demonstram que a sociedade comercial não está a serviço de suas finalidades
econômicas, mas sim a serviço de transferir recursos financeiros tributáveis ao seu
acionista administrador, sem oferecê-los à tributação do imposto de renda, disfarçando-
os de mútuo.
OMISSÃO: OS INSTRUMENTOS PARTICULARES APRESENTADOS NÃO SÃO
EFICAZES. AUSÊNCIA DE CONTABILIDADE FORMAL. - Os documentos
particulares de contratos de mútuos apresentados pela empresa GBX Capital e
Participações S/A não podem servir de garantia comercial ou jurídica dos valores
supostamente mutuados ao fiscalizado, pela precariedade em que foram elaborados e
também pela falta dos documentos contábeis. - Tal constatação reforça a tese da
fiscalização sobre a omissão da empresa em tratar seu sócio-gerente como devedor
inadimplente, no intuito de viabilizar o aumento de seu patrimônio por meio dos
recursos financeiros entregues e não oferecidos à tributação do imposto de renda.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RAZOABILIDADE ECONÔMICA PARA A
SUPOSTA CESSÃO DE MÚTUO ENTRE A PESSOA JURÍDICA E SEU SÓCIO. -
Analisando o balanço da GBX Capital e Participações S/A verificamos que: a) Do total
do ativo total da empresa, 99,86% é formado por créditos com as pessoas ligadas, ou
seja, efetuou operações de transferências diretas e indireta de recursos aos acionistas-
adminstradores e/ou pessoas ligadas sem garantias eficazes, sem cobrança de juros ou
acréscimos, em total posição de desvantagem econômica, em flagrante desvio da
finalidade socioeconômica de qualquer empresa comercial. b) O sócio fiscalizado é
inadimplente com relação aos supostos mútuos mantidos com a empresa enquanto que a
empresa é omissa em reaver estes ativos mesmo representando 95% do seu ativo. -
Conclui-se que não há razoabilidade econômica no fato de a empresa GBX Capital e
Fl. 6205
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

Participações S/A, supostamente emprestar, sem qualquer garantia ou vantagem
econômica, grande percentual de seu ativo para sócios e/ou pessoas ligadas
inadimplentes. - Esta constatação demonstra que a empresa não está a está a serviço de
seus objetivos socioeconômicos, ao efetuar repasses financeiros ao seu acionista
administrador, por meio de instrumentos de mútuos forjados, onde o próprio assina
como' mutuante e mutuário e anuente, fato que se soma aos outros elementos expostos.
Resta, no entanto, comprovado que a empresa pretendeu sim, por meio de simulação de
operações de mútuos, transferir recursos tributáveis ao patrimônio de Marcos Navajas,
sem oferecê-los à tributação do imposto de renda. Em resumo, os valores dos aportes e
despesas de responsabilidade do contribuinte, pagas com recursos da empresa, são
considerados
como
Rendimentos
Tributáveis.
ANÁLISE
DA
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL DO FISCALIZADO - Procedemos à análise da variação patrimonial
do fiscalizado, pela confrontação mensal dos rendimentos declarados/constatados e as
despesas ou dispêndios realizados.
- Com base nos documentos trazidos pelo fiscalizado, comprovantes de recursos
recebidos e dispêndios realizados, tais como documentos contábeis, faturas do cartão de
crédito Banco Safra, Notas Fiscais Eletrônicas extraídas do Sistema Público de
Escrituração Digital-Sped - Notas fiscais e as informações constantes no Banco de
Dados da Receita Federal do Brasil, Portal "Imposto de Renda Pessoa Física, DECRED
-Declaração de Operações com Cartão de Crédito, efetuamos a confrontação da variação
patrimonial e os rendimentos conhecidos: A seguir, listamos os documentos que foram
considerados na análise como comprovantes das origens de recursos e dos dispêndios:
RECURSOS 1 - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis recebidos de pessoas jurídicas:
- São os recursos recebidos a título de "Devolução de AFAC -Adiant. Para Futuro
Aumento de Capital. 2 - Omissão de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica: - Neste item, foram considerados, mensalmente, as informações constantes no
Banco de Dados da Receita Federal - Declaração do Imposto de Renda Pessoa -DIRPF,
dos anos calendários de 2014 e 2015, e confrontados com os documentos apresentados,
tais como contratos, recibos, e cópias de transferências bancárias e contabilidade
conforme descrito nos itens anteriores 3 - Saldos Bancários: - Foram considerados como
recursos os saldos bancários credores existentes em conta-corrente, aplicação financeira
e poupança existentes no início do mês apurados com base nas informações existentes
na ficha "Declaração de Bens" das DIRPF dos anos de 2014 e 2013, relacionados na
planilha "ANEXO XII. - Observações: deixaram de ser computados como recursos, por
falta de apresentação dos comprovantes financeiros das operações, os valores abaixo
relacionados: a) Venda do veículo PORSCHE 911 declarado na página 12; b) Venda do
Veículo Audi Avant; c) Recebimento da dívida com empresa Cajaiba Empreendimentos
E Participações ; d) Venda do veículo BMW 2008 - EAT 1484; e) Dívida da GGM
Comercial LTDA; f) SB Gestão Empresarial referente às ações; g) GBX Properties -
participação societária; h) Referente a cotas da empresa GBX Londrina Empreend
Imob. Ltda;
i) AFAC GBX Londrina; j) AFAC GBX 06; k) Venda de móveis e decorações; l)
Financiamentos bancários. APLICAÇÕES 1 - Saldos Bancários: Foram considerados
como dispêndios os saldos bancários credores existentes em conta-corrente, aplicação
financeira e poupança no final do mês, apurados com base nas informações existentes
na ficha "Declaração de Bens" das DIRPF dos anos de 2014 e 2013, relacionados na
planilha "ANEXO XII; 2 - Despesa Gerais: Foram considerados como gastos os valores
constantes de notas fiscais eletrônica obtidas no "SISTEMA PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED -NOTA FISCAL ELETRÔNICA"; 3 - Despesas
com Cartão de Crédito . Os valores foram extraídos do Banco de Dados da Receita
Federal conforme, exceto as faturas dos cartões de crédito do Banco Safra, apresentadas
pelo contribuinte. Os totais estão discriminados na planilha "ANEXO XI; 4 - Os
acréscimos patrimoniais declarados na ficha "Bens e Direitos" das Declarações de
Ajuste Anual-DIRPF dos anos calendários 2014 e 2015. Estão relacionados na planilha
"ANEXO VII -ACRÉSCIMO PATRIMONIAL"; 5 - Pagamentos de Dívidas declarados
na ficha "DÍVIDAS E ÔNUS REAIS" nas DIRPF de 2014 e 2015 e relacionadas no
"ANEXO IX - PAGAMENTO DE DIVIDAS"; 6 - Pagamento de Despesas apuradas
Fl. 6206
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

nos documentos contábeis e discriminadas nos seguintes Anexos: ANEXO I - GBX
Capital e Participações S/A. ANEXO II - Villa Casato, Hotelaria , Estac. e Serviços
Ltda. 2.4..2.3) ANEXO III - GBX International Consultoria e Empr. Imob. Ltda.
ANEXO IV - GBX Empreendimentos Imobiliários Ltda ANEXO V - Properties GRU
Empreend. Imobiliários S/A 2.4.2.6 ANEXO VI - GBX Properties ANEXO VII - SB
Gestão Empresarial S/A valores pagos à Properties conforme Tabela de IOF. 7 - Os
valores pagos à Properties conforme Tabela de IOF. DAS INFRAÇÕES APURADAS
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
- O fiscalizado foi beneficiário de rendimentos tributáveis recebidos de empresas, no
decorrer dos anos de 2014 e 2015, os quais foram baseados nos livros contábeis conta
de mútuo- Marcos Navajas e na Conta AFAC- Marcos Navajas. - Os valores apurados
estão relacionados nos ANEXOS, I, ANEXO II, ANEXO II, ANEXO IV, ANEXO V,
ANEXO VI e ANEXO II. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO -
Confrontadas as receitas efetivamente comprovadas com as despesas e dispêndios
realizados, que os recursos encontrados foram insuficientes para cobrir os gastos do
fiscalizado nos meses de dezembro/2014, março/2015 e dezembro/2015, conforme
discriminado na PLANILHA DE ANÁLISE DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA - Esta fiscalização comprovou o cometimento
de ilícitos penais vinculados às infrações descritas, os quais se enquadram nas hipóteses
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64. - Em decorrência das práticas de
sonegação, fraude e conluio constatadas pela fiscalização, o lançamento dos créditos
tributários referentes aos fatos geradores descritos serão efetuados com multa
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), conforme disposto no inciso I, artigo
44 e seu parágrafo 1o , da Lei n° 9.430 de 27/12/96, com a redação dada pela Lei n°
11.488 de 15/06/2007. - Esta fiscalização comprovou o cometimento de ilícitos penais
vinculados às infrações descritas, os quais se enquadram, quanto ao prazo para
constituição do crédito tributário, nas hipóteses previstas nos art. 150 §4 e Art. 173, I da
Lei n°5.7172/1966. DA CIÊNCIA A ciência do lançamento foi efetuada em 20/12/2019
(fls. 4429), por meio de Aviso de Recebimento dos Correios. DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com o Auto de Infração, o sujeito passivo protocolou impugnação em
21/01/2020 (fls. 4435), por meio da qual foi alegado o que se segue: PRELIMINAR DE
NULIDADE Da Preterição do Direito de Defesa - A ação fiscal buscou de forma
imprudente evitar a decadência do lançamento de suposto crédito tributário, frente ao
curto prazo de tempo que tinha para realizar o procedimento que chegava em data das
festas finais de final de ano, e, nesse sentido, praticou ato lesivo ao recorrente, preterido
seu direito de defesa, havendo, nesse sentido, nulidade no auto de infração.
- Durante todo o procedimento fiscalizatório, por mais de uma oportunidade, a ilustre
fiscal sempre informou que o Contribuinte possuía prazo até dezembro de 2019 para
apresentação dos documentos referente o exercício de 2014. - Inclusive, durante os
meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, os representantes dos contribuintes
diligenciaram em todas as instituições financeiras onde o contribuinte possui
relacionamento, bem como tratou com as contabilidades correspondentes, toda a
documentação contábil e societária das empresas envolvidas durante o trâmite do termo
de verificação. - Conforme se pode observar no e-mail enviado à fiscal responsável
datado de 23.12.2019, ou seja, ainda em dezembro de 2019, várias foram as tentativas
de contado com o intuito de agendar uma data para entrega dos documentos nas últimas
semanas de dezembro, diversos documentos que foram solicitados já haviam sido
levantados e seriam entregues para a fiscalização antes mesmo do recesso forense. -
Todavia, sem sucesso, o contato com a auditora fiscal, a qual lavrou o auto de infração
com a pendência de entrega de diversos documentos, fato este que preteriu o direito de
defesa do recorrente. - Registre-se que a mesma utilizou-se do argumento de que não
foram entregues os documentos restantes tanto para lavrar o auto, como para qualificar a
multa de ofício, o que data vênia, é inconcebível. - Em vista dos fatos acima alegados e
da nulidade existente no auto de infração, evidente fica que o auto de infração foi
precocemente lavrado com o intuito único de evitar decadência a todo custo, em relação
aos supostos fatos geradores do ano de 2014, agindo de forma precoce sem possuir
meios e materialidade para fundamentar o lançamento. - Tal situação vai em confronto
Fl. 6207
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

com o quanto disposto art. 59, II do Decreto n°. 70.235, de 6 de março de 1972. - Do
auto de infração e do termo de verificação fiscal constam os supostos rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas durante todos os meses de janeiro/dezembro do ano de
2014. - Nesse sentido, o direito de o fisco realizar o lançamento do crédito tributário
iniciou-se em 01.01.2015, encerrando-se em 01.01.2020, nos termos do inciso I do art.
173 do CTN. - Nesse sentido, tendo em vista a proximidade da decadência e não
havendo tempo hábil para o fisco produzir provas dos supostos atos que alega o
recorrente infringir, praticou ato lesivo ao recorrente sem possuir meios mínimos de
comprovar o seu direito a lançamento. - Frente ao recesso de final de ano e em vista da
suspensão do expediente da Receita Federal em 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro de
2019, o auto de infração foi prematuramente lavrado com o intuito exclusivo de tentar
evitar a decadência do direito ao lançamento pretendido em relação aos supostos
créditos tributários com fato gerador em 2014, porém, motivo pelo qual a nulidade do
lançamento deve ser declarada e extinto o crédito tributário pretendido.
Do Erro da fundamentação legal e erro do enquadramento legal das operações
financeiras realizadas - Importante observar que a nulidade se dá também pelo fato de
que o auto de infração foi lavrado em flagrante erro de fundamentação legal e
enquadramento equivocado quanto às operações de crédito financeiro que foram
realizadas, preterindo o direito de defesa do recorrente. - A ação fiscal realizou
lançamento de crédito tributário a título de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, quando as operações realizadas se trata de concessão de crédito a título de
mútuo financeiro obtidos para capital de giro, existindo provas concretas nos livros
razão/conta corrente das empresas, bem como na DAA do recorrente. - Conforme pode-
se observar no termo de verificação, os mútuos financeiros realizados estão
devidamente caracterizados pelo sistema de conta corrente do recorrente integrado com
o livro razão da empresa, da mesma forma que consta em suas Declarações de Ajuste
anual a realização dos empréstimos financeiros. - Da mesma forma em que não há
omissão de rendimentos, também não existe acréscimo patrimonial a descoberto. - É
inadmissível a alegação da ação fiscal de que os contratos apresentados são simulados,
tendo em vista que os registros nos livros das empresas e na DAA do recorrente se
sobrepõe à necessidade de contrato formal de mútuo financeiro, tendo em vista as
normas fiscais e tributárias sobre o assunto que se sobrepõem às normas de direito civil.
- Os contratos foram apresentados, inclusive, com a previsão de juros corrigidos pelo
índice Geral de Preços de Mercado - IGM-M. - Havendo ou não contrato formal
assinado, havendo o saque do valor disponível para empréstimo e na forma das
condições assina narradas, resta configurado o mútuo financeiro entre as partes
envolvidas. - Da mesma forma, inexistem provas em contrário realizadas pela
fiscalização capaz de demonstrar que não se tratava de mútuos financeiros, havendo
suposição quanto a inexistência de mútuos, fato este que não pode prosperar em
processos administrativos fiscais. - Constatou-se imprecisão quanto a motivação da
autuação e a determinação da matéria tributável, por não subsunção dos fatos à regra
matriz de incidência, devendo ser julgado o lançamento integralmente contaminado por
vicio material, fato este que impõe a decretação de nulidade. DO TRATAMENTO DO
MÚTUO
FINANCEIRO,
DO
REGRAMENTO
APLICÁVEL
E
DA
IMPROCEDÊNCIA DE AUTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA
LANÇAMENTO Dos mútuos financeiros e a captação dos recursos - A operação de
crédito realizada por pessoa jurídica mutuante para o recorrente fica caracterizada pela
concessão de crédito de nomenclatura "mútuo financeiro",
seja qual for a forma jurídica (contrato) desta operação, inexistindo a hipótese de
caracterizar a simulação de contratos quando a operação está bem delineada. - É sob
essa ótica é que devem ser observados os valores que transitaram pelas contas bancárias
do recorrente, tratando-se de coisas fungíveis que não se submetem ao regramento do
Imposto de Renda. - Recursos financeiros foram obtidos em fase de endividamento de
empresas e não podem ser considerados como recursos tributáveis, sob pena de
penalização desarrazoada ao recorrente, tendo em vista que os empréstimos/dívidas irão
retornar ao mutuante. - Mútuos financeiros foram utilizados como forma de obtenção de
recursos para capitalização de empreendimentos imobiliários e empresas voltadas para
Fl. 6208
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

esse segmento. - Dessa forma, tendo em vista que o recorrente possui participação
societária em mais de uma empresa, conforme destacado no relatório da fiscalização,
existem 6 (seis) empresas do recorrente que estão voltadas para o desenvolvimento de
negócios voltado para o mercado financeiro e imobiliário. - A capitação dos recursos
ocorreu basicamente para financiamento das atividades das empresas, via empréstimos
ou AFAC, para custeio de todos os envolvidos nas atividades empresariais, como os
consultores, funcionários, advogados, contadores, assistentes, despesas bancárias,
locações de imóveis, impostos, vale refeição, assistência médica, seguro de vida,
serviços de informática, telefonia, assessorias, propaganda e marketing, dentre todos os
tipos de custos de uma empresa. - A esse título eram realizados mútuos financeiros entre
o recorrente e suas empresas com o intuito de viabilizar as atividades e remunerar todas
as partes relacionadas envolvidas nos empreendimentos. - Os mútuos financeiros foram
realizados com os objetivos específicos e descritos acima, onde houve o empréstimo de
coisa fungível: dinheiro; as partes bem delineadas: existência de um mutuante e o
mutuário; bem como registro na contabilidade da pessoa jurídica mutuante: livro razão
referente a conta contábil que registrou os mútuos; balanços; balancetes, DRE e DAA
do recorrente. - Logo, tratando-se de empréstimo financeiro, as regras submetidas
possuem base no Código Civil brasileiro e nas legislações fiscais mencionadas, devendo
ser afastada incidência de Imposto de Renda Pessoa Física em relação aos mútuos
financeiros realizados, afastando-se, por consequência, o auto de infração e o crédito
tributário lançado de ofício. - Dessa forma, a legislação é clara ao estabelecer que não
existe tributação para os mútuos da pessoa jurídica para seu sócio, a não ser o Imposto
sobre as Operações Financeiras - IOF, ou os rendimentos obtidos com o empréstimo,
conforme dispunha a legislação da época (RIR/99, arts. 727, 729 e 730).
Da improcedência da autuação frente a carência de provas produzidas pela fiscalização -
É ônus da fiscalização comprovar a existência de rendimentos tributários omitidos, o
que na hipótese dos autos não restou demonstrado. - Assim, não há provas nos autos de
que os valores objeto dos mútuos financeiros são rendimentos tributários advindos de
pessoas jurídicas, motivo pelo qual deve ser anulado o auto de infração, pois é dever do
fisco provar o seu direito ao lançamento, tendo em vista que o lançamento visa
exatamente dar certeza e liquidez ao crédito fiscal, nos termos do artigo 142 e seguintes
do Código Tributário Nacional. DAS PESSOAS JURÍDICAS MENCIONADAS DO
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E A RELAÇÃO EXISTENTE COM O
IMPUGNANTE - O recorrente refuta veemente a narrativa de quebra do princípio da
entidade, tendo em vista que todas as empresas possuem seu objeto social com objetivos
específicos e totalmente separados do patrimônio de seus sócios e acionistas, fato este
que será abordado nos tópicos seguintes. Da GBX Empreendimentos Imobiliários Ltda -
O objeto social da empresa está bem delineado em seu contrato social. - A empresa,
como desenvolvedora de projetos imobiliários, tem como papel principal a captação de
recursos financeiros para o desenvolvimento de suas atividades e participação em
empreendimentos imobiliários, fato esse que é comprovado com a juntada de acordos de
investimentos e sociedades em conta de participação que a empresa realizou com
investidores. - Logo, a personalidade jurídica é comprovada por meio de seu objeto
social, havendo, inclusive, todos os registros de suas atividades em seus livros razão e
diário, bem como em seus balanços, balancetes e DRE já juntados aos autos. GBX
Internacional Cons, e Emp. Imobiliários Ltda - O objeto social da empresa está bem
delineado em seu contrato social. - A empresa, como parte de desenvolvimento de
projetos imobiliários, tem como papel principal a captação de recursos financeiros
advindos de investidores nos Estados Unidos da América, conforme a primeira ata
registrada na JUCESP. - Logo, a personalidade jurídica é comprovada por meio de seu
objeto social, havendo, também, todos os registros de suas atividades em seus livros
razão e diário, bem como em seus balanços, balancetes e DRE já juntados aos autos.
GBX Capital Participações Ltda - Da mesma forma, o objeto social da empresa está
bem delineado em seu contrato social, conforme abaixo:
- A empresa tem como principal papel ser a central de administração dos negócios, bem
como prestar serviços de consultoria especializada no mercado financeiro e de capitais
voltado para o mercado imobiliário. Tanto é que no seu site constam os serviços que a
Fl. 6209
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

empresa realiza. - Logo, a personalidade jurídica é comprovada por meio de seu objeto
social totalmente dissociado do patrimônio de seus sócios, havendo, da mesma forma,
todos os registros de suas atividades em seus livros razão e diário, bem como em seus
balanços, balancetes e DRE já juntados aos autos. Properties GRU Emp. Imob. S/A -
Esta empresa também tem seu objeto social bem delineado em seu estatuto social. - Seu
principal papel é captar recursos no mercado de capitais, e como objeto importante para
o desenvolvimento de projetos imobiliários, chegou a realizar operações de emissão de
debêntures para captação de recursos com investidores, fato este provado com ata
registrada na JUCESP, bem como o instrumento jurídico de emissão dos títulos de
crédito, também anexos. - Tal empresa também possui participações em áreas
específicas do aeroporto GRU de São Paulo, firmado junto a concessionária do
Aeroporto Internacional de Guarulhos, com fins de desenvolvimento, implementação e
condução de Hotel Alfandegado localizado no Terminal 3 do aeroporto. - Logo, esta
empresa possui diversos acionistas e partes relacionadas, sendo veemente refutada a
alegação em fiscalização de que a empresa se presta somente a remunerar o recorrente. -
Assim, a personalidade jurídica distinta de seus acionistas é comprovada por meio de
seu objeto social, havendo, da mesma forma, todos os registros de suas atividades em
seus livros razão e diário, bem como em seus balanços, balancetes e DRE já juntados
aos autos. Villa Casato Hotelaria, Estacionamento e Serv. Ltda. - Esta empresa também
tem seu objeto social bem delineado em seu estatuto social. - Tal empresa possui
específico objetivo social de estacionamento e lavagens de veículos automotores e
administração de negócios, a qual, da mesma forma, possui sua personalidade jurídica
própria com fim determinado. - Logo, da mesma forma, seus registros por meio dos
livros empresariais e contabilidade dos números também ficaram demonstrados nos
autos do processo digital. SB Gestão Empresarial S/A -Esta empresa tem seu objeto
social bem delineado em seu estatuto social.
- Tem como principal papel prestar serviços de consultoria empresarial especializada e
participar de negócios de seu interesse como acionista. - Assim, da mesma forma a
personalidade jurídica totalmente distinta de seus acionistas é comprovada por meio de
seu objeto social, havendo, da mesma forma, todos os registros de suas atividades em
seus livros razão e diário, bem como em seus balanços, balancetes e DRE já juntados
aos autos. DA CRISE FINANCEIRA QUE ATINGIU O MERCADO IMOBILIÁRIO
EM MEADOS DE 2013 E OS NEGÓCIOS DO RECORRENTE NA FASE INICIAL
DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO
DE COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS DE GRANDE PORTE Da crise financeira e do
inadimplemento dos contratos de investimento - O recorrente e suas empresas já
estavam desde meados de 2013 em um grande projeto imobiliário na cidade de Osasco,
com o objetivo de exploração de terrenos para construção de um complexo com fins
residenciais e comerciais, dentre eles prédios comerciais, Shopping Center e um
Hospital. - O empreendimento visa à construção de edifícios de residências, comerciais,
de serviços e mistas, que possuiriam estimados 647.802 m2 (seiscentos e quarenta e sete
mil, oitocentos e dois metros quadrados), com custo estimado de US$ 650.000.000,00
(seiscentos e cinquenta milhões de dólares americanos). - O investimento, por sua vez,
não se trata de algo comum e corriqueiro, mas sim de algo qualificado pelo vulto e pela
complexidade do objeto buscado e, igualmente, pelo especial perfil dos seus
participantes. - Estes investidores trata-se de pessoas com vultuoso capital e expertise
no assunto, tanto empresas como fundos de investimentos acostumados a altos
investimentos em estruturas complexas e com proporcional exposição a riscos,
mormente porque os retornos buscados, claro, também são especialíssimos. - Tais
empreendimentos comumente passam de 10 (dez) anos desde o início de suas
concepções até a finalização da construção e entrega de todos os detalhes finais. -
Muitas vezes contratos de investimento e mútuos financeiros não possuem datas de
retorno ou longas datas para tanto, haja vista que após concretizado o empreendimento
os frutos financeiros são altamente expressivos, de forma compatível com o risco do
investimento. - Não é apenas essa a forma de captação de recursos financeiros.
Comumente são realizadas operações de endividamento com a emissão de debêntures
para financiamento dos empreendimentos em operações que ultrapassam R$ 100
Fl. 6210
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

milhões de reais, com a liquidação por grandes fundos de investimentos e bancos,
operações estas que também estavam em torno do empreendimento. - O recorrente
pretende demonstrar que a crise financeira que perdurou durantes os últimos 5 (cinco)
anos prejudicou e muito os negócios envolvendo esse empreendimento e naturalmente
todos os negócios do recorrente e das empresas das quais possui participação societária
como sócio ou acionista, pois por diversas oportunidades não foi possível honrar com os
contratos firmados. - Busca-se demonstrar que é plenamente justificável a dificuldade
de quitação dos mútuos financeiros realizados entre as pessoas jurídicas mencionadas na
fiscalização e o recorrente, não havendo porque serem desconsiderados por ausência de
quitação. - Por tal razão, indispensável é o reconhecimento da existência dos mútuos
financeiros realizados para o financiamento dos negócios e o pagamento de todas as
partes envolvidas, devendo ser reconhecida a existência dos contratos, nos termos do
art. 586 do Código Civil e da legislação fiscal mencionada, não podendo haver
presunção de inexistência do contrato por ausência de quitação, haja vista que os débitos
persistem e não haverá outra alternativa senão a quitação dos mesmos. Das dívidas
existentes com os recursos financeiros que foram captados: - Algumas operações de
dívida foram realizadas para captação de recursos financeiros para o empreendimento,
sendo certo que grande parte da origem dos recursos financeiros que transitaram nas
contas bancárias das empresas em que o recorrente é sócio ou acionista, bem como em
suas constas bancárias pessoa física, são objeto de dívida contraída por meio de
contratos de investimentos, sociedades em conta de participação e operações de emissão
de debêntures. - Todos esses recursos irão retornar quando da maturação do
empreendimento mencionado, fato este que motiva a momentânea dificuldade
financeira e atraso no retorno dos mútuos. GBX Emp. Imobiliários Ltda - A empresa
captou em diversas oportunidades recursos financeiros com investidores, conforme
documentos ora juntados, realizou contratos de investimento, mútuos, realizou SCPs,
compra e venda de participações societárias, etc. Properties GRU Emp. Imob. S/A - A
empresa realizou significativa operação de emissão de debêntures para captação de mais
de R$ 30 milhões de reais para o empreendimento, valores esses que entraram no caixa
da empresa e foram destinados para atividades de giro da empresa. - Frente à crise
financeira na época, a empresa e o empreendimento passaram por grandes dificuldades
e não puderam quitar o debenturista que adquiriu os títulos de crédito, fato este
comprovado com a existência de ação de execução de título extrajudicial que corre no
Poder Judiciário, conforme documentos juntados. GBX Tietê II Emp. e Part. S/A - Da
mesma forma, a empresa realizou significativas operações de emissão de debêntures
para captação de mais de R$ 70 milhões de reais para o empreendimento, valores esses
que entraram no caixa da empresa e foram destinados para atividades de giro.
- No mesmo sentido, frente à crise financeira na época, a empresa e o empreendimento
passaram por grandes dificuldades e não puderam quitar o debenturista que adquiriu os
títulos de crédito, fato este comprovado com a existência de ação de execução de título
extrajudicial que corre no Poder Judiciário, conforme documentos juntados.
INEXISTÊNCIA DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA E CARACTERIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE MÚTUO FINANCEIRO
PARA UTILIZAÇÃO COMO CAPITAL DE GIRO - O desenvolvimento do projeto de
grande porte estava em fase de captação de recursos financeiros durante os anos de
2013-2015. - Por esse motivo, as empresas do recorrente envolvidas no
desenvolvimento do empreendimento, comumente faziam operações de mútuo
financeiro para pagar todas as despesas e obrigações existentes, fato este que motiva o
giro de recursos que o sócio/acionista da empresa, no caso o recorrente, comumente
aplicada em cada uma delas. - Esses fatos são muito bem comprovantes nos próprios
balanços e balancetes das empresas as quais demonstram todas as despesas das
empresas, bem como no livro razão/conta corrente do recorrente onde mostram todos os
valores também aportados por ele para quitação dessas despesas. - Restou amplamente
comprovado na fiscalização que o recorrente realizava operação de mútuo financeiro de
pessoa jurídica que é sócio para sua pessoa física e, por conseqüência, a aplicação
desses recursos como capital de giro em outra empresa que é sócio ou acionista. - Logo,
inexistem rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, e, sim, operações de
Fl. 6211
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

mútuo financeiro para geração de capital de giro, o que motiva a improcedência da
autuação fiscal nesse sentido. - Deve ser aplicado o princípio da verdade material que
rege o contencioso administrativo fiscal, haja vista que restou evidente em todos os
livros empresariais apresentados e a DAA do recorrente os registros quanto aos mútuos
financeiros, inexistindo omissões nesse sentido. - Resta amplamente justificada a
inadimplência de diversas obrigações jurídicas entabuladas, conforme fartamente
demonstrado nos tópicos acima, motivo pelo qual inexiste fraude alguma, sonegação,
tampouco conluio, devendo ser veemente afastada a aplicação de multa qualificada de
150%. INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - 2014
Recursos/Origens que deixaram de ser computadas no ano de 2014 — Crédito Obtido
junto ao Banco Itaú - O auto de infração menciona na planilha "Demonstrativo de
Evolução Patrimonial - Fluxo Financeiro Mensal - Ano Calendário 2014" os itens 1 a 9
em relação às "Origens" do respectivo ano.
- Todavia, deixou de levar em consideração a origem de 2 (duas) cédulas de crédito
bancário - Credipré emitidas pelo Banco Itaú no valor total de R$ 7.500.000,00 (sete
milhões e meio de reais) sendo: 1) Cédula de Crédito Bancário - Credipré n°. 63966228-
7 no valor de R$ 3.500.000 (três milhões e meio de reais) - Doc. Anexo, com
comprovação da entrada do recurso no extrato bancário do impugnante na data de
26.12.2014 - Doc. Anexo; 2) Cédula de Crédito Bancário - Credipré valor de R$
4.000.000 (quatro milhões de reais) - Doc. Anexo, com comprovação da entrada do
recurso no extrato bancário do impugnante na data de 29.12.2014. - Logo, os valores
mencionados supostamente a título de acréscimo patrimonial a descoberto devem ser
abatidos do mês de dezembro de 2014, tendo em vista o cálculo realizado pelo Sr. Fiscal
sem levar em consideração o ingresso desses recursos. - Por fim, a multa de ofício de
75%, juros e correções devem ser recalculados, abatendo-se o quanto mencionado neste
tópico. Recursos/Origens que deixaram de ser computadas no ano de 2014 — Crédito
Obtido junto ao Banco Santander - O auto de infração menciona na planilha
"Demonstrativo de Evolução Patrimonial - Fluxo Financeiro Mensal - Ano Calendário
2014" os itens 1 a 9 em relação às "Origens" do respectivo ano. - Todavia, deixou de
levar em consideração a origem de 2 (dois) contratos de empréstimo pessoal obtido
junto ao Banco Santander no valor total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
sendo: 1) Contrato de crédito pessoal n°. 320000127080 no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais) - Doc. Anexo, com comprovação da entrada do recurso no extrato
bancário do impugnante na data de 10.01.2014 - Doc. Anexo; 2) Contrato de crédito
pessoal n°. 320000146970 no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - Doc.
Anexo, com comprovação da entrada do recurso no extrato bancário do impugnante na
data de 05.11.2014 - Doc. Anexo; - Pode-se observar nos extratos bancários anexos que
durante os meses do ano várias parcelas foram quitadas, corroborando com a declaração
de IR onde consta como dívida "Empréstimo Santander", bem como com o "Anexo IX -
Pagamento de Dívidas Declaradas em DIRP - Ficha "Dívidas e ônus reais",
demonstrando o valor de R$ 365.044,61 mil reais. - Logo, os valores mencionados
supostamente a título de acréscimo patrimonial a descoberto devem ser abatidos do mês
de dezembro de 2014, tendo em vista o cálculo realizado pelo Sr. Fiscal sem levar em
consideração o ingresso desses recursos. - Por fim, a multa de ofício de 75%, juros e
correções devem ser recalculados, abatendo-se o quanto mencionado neste tópico.
Das ações da SB Gestão Empresarial S.A que deixaram de ser computadas como origem
- Conforme se pode observar na ata da AGE da empresa de 25.11.2013, bem como em
seu anexo I, o recorrente possui 99,9% do capital social da sociedade composto por
9.900.000 ações ordinárias, nominativas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo)
cada. - Tal assembleia tinha por objetivo o aumento do capital social da companhia,
destacando o valor patrimonial das ações pertencentes do recorrente. - Assim, o valor
representante de suas ações deve ser computado para efeitos de recursos, como Bens e
Direitos. A simples apuração de omissão de receita não autoriza a qualificação de multa
de oficio - Conforme se observa do auto de infração, complexas contas financeiras e
planilhas foram apresentadas pela ação fiscal, nas quais foram encontradas diversas
inconsistências e a ausência de informações importantes que deixaram de ser calculadas.
- Operações não identificadas pela ação fiscal e não interpretadas corretamente levaram
Fl. 6212
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

a cálculos e apurações equivocadas. - É importante observar que inexiste prova da
prática dolosa, com evidente intuito de fraude, tendente a reduzir imposto, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento, fato que não justifica a aplicação da multa qualificada. - Da
mesma forma, ficou evidente também que diversos documentos não foram recebidos
pela fiscalização em detrimento do recorrente, fato este que evidencia ainda mais
qualquer inexistência de dolo na situação. - Nesse sentido, deve ser julgada
improcedente a multa qualificada aplicada, afastando-se a qualificação de multa de
150%, de acordo com os exatos termos das súmulas 14 e 25 do CARF.
INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - 2015
Recursos/Origens que deixaram de ser computadas no ano de 2015 — Crédito Obtido
junto ao Banco Itaú - O auto de infração menciona na planilha "Demonstrativo de
Evolução Patrimonial - Fluxo Financeiro Mensal - Ano Calendário 2015" os itens 1 a 11
em relação às "Origens" do respectivo ano. - Todavia, deixou de levar em consideração
a origem de 3 (três) cédulas de crédito bancário - Credipré emitidas pelo Banco Itaú no
valor total de R$ 12.000,00 (doze milhões de reais) sendo: 1) Cédula de Crédito
Bancário - Credipré n°. 22902163-9 no valor de R$ 7.500.000 (sete milhões e meio de
reais) - Doc. Anexo, com comprovação da entrada do recurso no extrato bancário do
impugnante na data de 11.02.2015 - Doc. Anexo;
2) Cédula de Crédito Bancário - Credipré n°. 60744376-9 no valor de R$ 1.500.000 (um
milhão e meio de reais) - Doc. Anexo, com comprovação da entrada do recurso no
extrato bancário do impugnante na data de 20.02.2015 - Doc. Anexo; 3) Cédula de
Crédito Bancário - Credipré n°. 13723658-4 no valor de R$ 3.000.000 (três milhões de
reais) - Doc. Anexo, com comprovação da entrada do recurso no extrato bancário do
impugnante na data de 27.07.2015 - Doc. Anexo; - Logo, os valores mencionados
supostamente a título de acréscimo patrimonial a descoberto devem ser abatidos do mês
de dezembro de 2015, tendo em vista o cálculo realizado pelo Sr. Fiscal sem levar em
consideração o ingresso desses recursos. Recursos/Origens que deixaram de ser
computadas no ano de 2015 — Crédito Obtido junto ao Banco Santander para
financiamento de Imóvel - Erro Material existente — Equívoco na elaboração do
Imposto de Renda em relação ao imóvel - Conforme indicado no item "Bens e Direitos"
do Imposto de Renda do Impugnante, houve a aquisição do imóvel "Apartamento
localizado na Rua Hélio Pelegrino, 480, apto 41, Moema" pelo valor de R$
9.000.000,00 (nove milhões de reais), na data de março de 2015, conforme contrato de
financiamento emitido pelo Banco e Escritura Pública de registro do imóvel. - Destaca-
se que houve erro de declaração na medida em que o "Demonstrativo de Evolução
Patrimonial, Fluxo Financeiro Mensal - Ano Calendário: 2015" entendeu como
aplicação o valor total de R$ 9 milhões de reais, tendo em vista que o imóvel foi
financiado pelo Banco Santander em quantia de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e
quinhentos reais). - É importante observar que na hipótese há erro material de
elaboração do Imposto de Renda, tendo em vista que não foi informado adequadamente
a obtenção de empréstimo bancário para aquisição do imóvel, tal informação se trata de
mero erro de preenchimento, que neste ato é corrigido. - Dessa forma, deve ser retirado
cômputo das aplicações de março de 2015 o valor de R$ 5,5 milhões de reais, restando
evidente que inexiste acréscimo patrimonial a descoberto no mês de março de 2015. Das
ações da SB Gestão Empresarial S.A que deixaram de ser computadas como origem: -
Conforme se pode observar na ata da AGE da empresa, bem como em seu anexo I, o
recorrente possui 99,9% do capital social da sociedade composto por 9.900.000 ações
ordinárias, nominativas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo) cada. - Da mesma
forma, também se comprova seu capital social na empresa a ata da AGE de 25.08.2015,
a qual tinha por ordem do dia a alteração de endereço da Companhia. - Assim, o valor
representante de suas ações deve ser computado para efeitos de recursos, como Bens e
Direitos.
A simples apuração de omissão de receita não autoriza a qualificação de multa de oficio
- Conforme se observa do auto de infração, complexas contas financeiras e planilhas
foram apresentadas pela ação fiscal, nas quais, diga-se, foram encontradas diversas
inconsistências e a ausência de informações importantes que deixaram de ser calculadas.
- Operações não identificadas pela ação fiscal e não interpretadas corretamente levaram
Fl. 6213
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

a cálculos e apurações equivocadas. - É importante observar que inexiste prova da
prática dolosa, com evidente intuito de fraude, tendente a reduzir imposto, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento, fato que não justifica a aplicação da multa qualificada. - Nesse
sentido, deve ser julgada improcedente a multa qualificada aplicada, de acordo com
todos os termos já apresentados nesta Impugnação, afastando-se a qualificação de multa
de 150%, de acordo com os exatos termos das súmulas 14 e 25 do CARF. Das dívidas
existentes em relação ao Banco Safra — Inexistência de aplicações em relação aos
gastos com cartão de crédito dos anos de 2014 e 2015 - Conforme se pode observar no
anexo, há uma ação judicial em face do recorrente em relação aos gastos com cartão de
crédito que não foram quitados em 2014 e 2015. - Por esse motivo, os valores que
foram inseridos pela fiscalização como aplicações dos anos de 2014 e 2015 em relação
ao cartão de crédito do Banco Safra não podem ser considerados como tal, devendo ser
recalculado os valores e excluídos em relação a excesso de aplicações sobre origens. Da
grande quantidade de informações frente à fiscalização do impugnante e de 6 empresas:
Dificuldade de apresentação de todas as informações em tempo hábil na fiscalização e
no prazo de 30 dias para Impugnação: - Conforme já informado anteriormente, a grande
fiscalização realizada abrangeu 6 (seis) empresas em que o recorrente possui
participações societárias, além de fiscalizar todas a sua vida fiscal e tributária durante o
período de 2014 e 2015. - Diversos documentos foram apresentados durante a
fiscalização e inúmeros outros não puderam ser apresentados por total dificuldade de
acesso. - Tal fato pode ser comprovado pelo ingresso de advogados que ingressaram
durante a fiscalização para auxílio do recorrente e de seus contadores para suprir os
requerimentos de informações e documentos solicitados pela fiscalização. - Nesse
sentido, tendo em vista que ainda existem documentos que estão pendentes de serem
levantados, frise-se, por dificuldade de acesso e a grande quantidade de informações,
como documentos bancários que seguem prazos internos dos bancos por serem
microfilmagens de anos atrás, destaca-se a nulidade do auto de infração por preterir o
direito de defesa, nos termos do art. 59, II do n°. 70.235/72.
TOTAL IMPOSSIBILIDADE DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFICIO - Haja
vista a impossibilidade do Contribuinte fazer prova negativa da ausência de dolo na
realização das operações, cabe ao Fisco justificar, fundamentar e comprovar o dolo
existente e a utilização ardilosa de operações jurídicas para omissão de rendimento. Da
Responsabilidade do Fisco de Fundamentar e Comprovar o Dolo de Fraude, Conluio ou
Simulação - Não cabe à autoridade fiscal simplesmente presumir que houve dolo na
prática do ilícito e meramente imputá-lo ao Contribuinte. Da Análise da Fundamentação
da Infração em Tela para Qualificação da Multa de Oficio - Necessária a
desqualificação da multa por ausência não só de comprovação, mas de fundamentação,
por esta Delegacia de Receita Federal de Julgamento. Da Impossibilidade da
Qualificação da Multa Frente a Não Apresentação de Toda a Documentação em Tempo
Hábil - Em que pese a fiscalização envolva diversas pessoas jurídicas e inúmeros
contratos, sem contar da documentação pessoal, todas as movimentações bancárias,
contratos, etc, a Autoridade Fiscal entendeu que o pouco tempo concedido era suficiente
para apresentação integral de todos os documentos por 6 (seis) empresas e ainda 1
(uma) pessoa física com relevantes negócios. - Isso porque, com a abertura da
fiscalização, o Contribuinte em nenhum momento se negou a entregar qualquer
documento, inclusive, sempre fez entregas parciais e pediu prazo suplementar, pois
muitas vezes tratavam-se de documentos fora de sua alçada, como documentos
contábeis, fiscais, societários. - O representante do Contribuinte procurou a autoridade
fiscal para entrega de documentos durante as últimas semanas do mês de dezembro,
inclusive, prontificou-se a entregar os documentos durante o recesso forense, para que
não houvesse prejuízo ao cliente, conforme e-mail já mencionado em preliminar. -
Todavia, a autoridade fiscal antes mesmo de concluir o prazo que informalmente
concedeu ao representante do Contribuinte, em (20/12/2019) lavrou o auto de infração.
Do Registro das operações de mútuo - Como se verifica da documentação solicitada no
Termo de Verificação Fiscal, as operações foram todas declaradas, sendo que os mútuos
contraídos constam das dívidas e ônus reais da declaração de Imposto de Renda Pessoa
Fl. 6214
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

Física do Contribuinte, bem como, os mútuos em que figurou como mutuante constam
da declaração de bens e direitos.
- No que tange aos mútuos contraídos das empresas em que tinha participação
societária, além de estarem registrados em suas declarações, também se encontram
registrados na contabilidade das empresas através dos livros. - Portanto, requer seja
afastada a qualificação da multa de ofício, haja vista a não comprovação por parte da
Autoridade Fiscal, de qualquer das hipóteses dos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, bem
como, o Contribuinte tomou todas as medidas para prestar ao Fisco informação sobre as
transações. Do Pedido Ao final, requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o
débito fiscal pretendido.

Por meio da INTIMAÇÃO 0173/2020 (ECOA/SRRF08), em 07/12/2020 (AR),
deu-se ciência formal do resultado do julgamento ao então impugnante, que ratificou a
interposição e as razões de recurso voluntário realizada anteriormente, em 25/10/2020.
De modo resumido, o acórdão-recorrido constituiu crédito tributário motivado por
três conjuntos de fatos:

a) Omissão de rendimentos, detectados a partir de depósitos em conta-corrente
sem origem comprovada, cuja justificativa apresentada pelo sujeito passivo,
operações de mútuo, foi rejeitada pela autoridade-lançadora e pelo órgão
julgador de origem;
b) Acréscimo patrimonial a descoberto;
c) Redução intencional e ilícita do valor devido a título de tributo, mediante
fraude.

Em síntese, o recorrente argumenta que o crédito tributário é nulo e inválido, pois:

a) Violou o direito de defesa (art. 59, II do Decreto 70.235/1972), na medida em
que a autoridade fiscal procedeu de maneira açodada, sem receber e analisar
toda a documentação disponível, com o único objetivo de evitar a decadência
do direito à constituição do crédito tributário;
b) Contrariou a adequada qualificação jurídica das operações das quais
resultaram o ingresso de quantias nas contas do recorrente, porquanto
considerou renda ou rendimentos o que seria simples mútuo;
c) Violou o regramento legal pertinente à constituição dos contratos de mútuo
(art. 586 do CC/2002), pois todos os requisitos para a válida celebração desse
tipo de avença foram demonstrados pelo recorrente;
d) Contrariou o devido processo de constituição do crédito tributário (art. 9o do
Decreto 70.235/1972 e art. 142 da Código Tributário Nacional), ao não indicar
objetiva e claramente, tampouco provar, quais elementos descaracterizariam
os contratos de mútuo firmados;
Fl. 6215
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

e) Violou a legislação de regência, pois não houve omissão de renda nem de
rendimentos, visto que a autoridade lançadora deixou de considerar operações
de crédito realizadas com instituições financeiras;
f) Desrespeitou as Súmulas CARF 14 e 25, ao tomar a mera omissão como
pressuposto do agravamento de multa, para a qual se exige demonstração
inequívoca do dolo.

Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
1. CONHECIMENTO

Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Não conheço do recurso de ofício, porquanto o valor exonerado, de 28.459.060,18
para 26.946.560,19, é inferior ao valor de alçada.

2. PRELIMINARES
2.1. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VIOLAÇÃO DO DIREITO À DEFESA (ART. 59, II DO
DECRETO 70.235/1972)

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a autoridade lançadora violou o direito à defesa (art. 59, II do Decreto 70.235/1972),
por ter constituído o crédito tributário antes do término do prazo disponível ao sujeito passivo
para apresentação de documentos. Ademais, cabe definir se a autoridade lançadora constituiu o
crédito tributário sem ter acesso a todos os elementos de provas necessários para a boa
compreensão do quadro fático-jurídico.
A constituição do crédito tributário é ato plenamente vinculado, isto é, cuja prática
não pode ser discricionária. Como qualquer ato administrativo, a rejeição e elementos
probatórios deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
Fl. 6216
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010,
DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e,
dessa forma, o processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela
estrita legalidade, e não por um processo adversarial.
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga
tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para aferir a
ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da norma
individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva.
RE 599194 AgR, , Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01
PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-15)

AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).

Em minha leitura da legislação de regência, descabe falar em “ônus probatório”
no exame da validade da constituição do crédito tributário, pois o Estado e o sujeito passivo não
se reduzem a partes com interesses contrapostos. O Estado tem o dever de bem constituir o
crédito tributário, e de não exceder a carga tributária legal, independentemente de outras
considerações. Por tal razão, penso ser mais adequado examinar tais questões a partir da
consistência da motivação e da fundamentação do ato administrativo que constitui o crédito
tributário.
A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam SZENTE e LACHMAYER:

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto
de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público.
Fl. 6217
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

(Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer. The Principle of Effective Legal Protection in
Administrative Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p. 14).

Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
A meu sentir, se a autoridade lançadora constitui o crédito tributário sem apoio em
documentação adequada e suficiente, há violação material por ausência de motivação e de
fundamentação ao lançamento, sem prejuízo de eventual violação do direito à ampla defesa.
No caso em exame, se bem ou mal decidiu a autoridade lançadora, observa-se que
o ato de constituição do crédito tributário está motivado e fundamentado, ainda que com essa
percepção não concorde o recorrente, ou que, de fato, ela contrarie a legislação de regência.
Como ser observa, a autoridade lançadora relacionou os ingressos amparados por
contratos de mútuo desqualificados como pagamento de renda ou de rendimentos, bem como o
acréscimo patrimonial sem amparo em ingressos declarados. Portanto, cabe discutir a legalidade
não do procedimento de constituição do crédito, mas de seu resultado.
Ante o exposto, rejeito o argumento.

2.2. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VIOLAÇÃO DA ADEQUADA CLASSIFICAÇÃO LEGAL
DADA AOS INGRESSOS DE RECURSOS FINANCEIROS

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se eventual erro na classificação jurídica de fatos econômicos implica a nulidade do
lançamento.
A resposta é negativa. A autoridade lançadora pode requalificar juridicamente
fatos, desde que motive, argumente e fundamente a caracterização do equívoco supostamente
cometido pelo sujeito passivo (art. 118 do CTN). O alegado erro de classificação jurídica,
imputado à autoridade lançadora, é matéria de fundo, sujeita a controle administrativo e judicial,
e não versa sobre o procedimento adotado para constituir o crédito tributário.
Na verdade, a argumentação se confunde com o mérito da discussão, e como tal
será examinada.
Ante o exposto, rejeito o argumento.
Passa-se ao exame das questões de mérito.

3. MÉRITO
3.1. BREVE SÍNTESE DO QUADRO

Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, apresenta-se a seguinte matriz,
que resume os objetos do lançamento:

Fl. 6218
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

a) INGRESSOS
DE
QUANTIAS
EM
CONTAS-CORRENTES,
ORIGINALMENTE
DECLARADOS
COMO
ADVINDOS
DE
CONTRATOS
DE
MÚTUO,
E
RECLASSIFICADAS PELA AUTORIDADE LANÇADORA COMO PAGAMENTO DE
RENDA OU DE RENDIMENTOS.

Origem/Fundamento
Identidade
entre
representantes
do mutuário e
do mutuante
Falha
na
contabilidade
da mutuante
Ausência de
devolução
das quantias
mutuadas
Apresentação
de
múltiplos
documentos
díspares
para
os contratos
Desvirtuamento
do
objetivo
social
da
mutuante
(“Princípio
da
Entidade”)
VILLA
CASATO
HOTELARIA
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
GBX
INTERNATIONAL
CONSULTORIA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
GBX
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
PROPERTIES
GRU
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A.
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
SB
GESTÃO
EMPRESARIAL S/A-
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

b) ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO

Segundo se lê no acórdão-recorrido, textualmente:

- Confrontadas as receitas efetivamente comprovadas com as despesas e dispêndios
realizados, que os recursos encontrados foram insuficientes para cobrir os gastos do
fiscalizado nos meses de dezembro/2014, março/2015 e dezembro/2015, conforme
discriminado na PLANILHA DE ANÁLISE DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.2. Omissão de rendimentos, decorrente da reclassificação de operações originariamente
declaradas como mútuo, para pagamentos

Fl. 6219
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a autoridade lançadora motivou e fundamentou adequadamente a requalificação dos
ingressos patrimoniais, deixando de considera-los como decorrentes de operação de mútuo.
No caso em exame, a autoridade lançadora adotou cinco critérios determinantes
para requalificar juridicamente as operações financeiras auditadas:

 Identidade entre representantes do mutuário e do mutuante;
 Falha na contabilidade das mutuantes;
 Ausência de devolução das quantias mutuadas;
 Apresentação de múltiplos documentos díspares para os contratos;
 Desvirtuamento do objetivo social da mutuante (“Princípio da Entidade;
ausência de condição econômica”).

O conjunto dos critérios decisórios determinantes adotados pela autoridade
lançadora indica que as operações realizadas não possuíam as características típicas de mútuo.
Diferentemente do que ocorre em relações familiares, as relações entre pessoas
jurídicas e pessoas naturais se pauta, primordialmente, pelo VETOR DA FIDÚCIA. O dever de um
administrador de uma empresa é assegurar o retorno do investimento aos sócios ou aos
acionistas, em paralelo à obtenção dos melhores resultados para o próprio empreendimento (cf.
Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173 -Del. 1986). A quebra do
vetor de fidúcia é uma das poucas exceções que autorizam autoridades administrativas e judiciais
a avaliar a conveniência e a oportunidade de decisões tomadas pelos administradores das pessoas
jurídicas.
A realização de contratos de mútuo cujo adimplemento é dificultado ou ignorado
concretamente sugere que a devolução dos valores transferidos é desimportante, ou, quando
muito, ancilar à avença. Esse desapreço pela recuperação das quantias mutuadas indica que o
contrato teria por objetivo desejado tão-somente a transferência da disponibilidade das quantias,
para acréscimo ao patrimônio do mutuário-aparente.
A constatação de desvirtuamento do contrato de mútuo é reforçada pelas
operações subsequentes, que, ostensivamente, transferiram as obrigações entre pessoas jurídicas
controladas ou fortemente influenciadas pelo recorrente.
Nesse sentido, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

- Não se observa tampouco, na conta que registra o saldo devedor do fiscalizado, a de n°
"1.5.2.09.00001- Marcos Navajas", nenhum tipo de acréscimo referente aos valores
supostamente emprestados, permanecendo os repasse nos valores originais em que
foram entregues, até a data de 31/12/2015. O valor transferido para a GBX Capital e
Participações, por cessão de crédito, foi feito sem nenhuma atualização monetária.
- Ainda, segundo o Contrato de Cessão de Crédito, DOCUMENTO 20, na CLÁUSULA
TERCEIRA, consta que o pagamento dos créditos será feito em quantia igual constante
do contrato, sem qualquer atualizações financeiras, juros e/ou correções monetárias,
Fl. 6220
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

até o prazo de 21/12/2019.
-
Tais constatações demonstram que a empresa PROPERTIES GRU
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., ao abdicar que qualquer proteção à
parcela de seus ativos entregues, com a renúncia da cobrança de juros ou qualquer
atualização monetária, age flagrantemente contra os seus próprios interesses
econômicos para, em contrapartida, incrementar o patrimônio de seu sócio por meio de
rendimentos a ele repassados e que nunca foram oferecidos à tributação do imposto de
renda.

Não menos importante, a apresentação de documentos com teor diverso para
representar o mesmo contrato de mútuo também opera como indício de que a configuração
jurídica da operação foi pensada para escamotear os elementos concretos que dariam os
contornos aos contratos. Esse ponto não foi diretamente refutado nas razões recursais.
Ante o exposto, rejeito o argumento.

3.3. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO

Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir
à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Trata-se de omissão de rendimentos apurada em razão de acréscimo patrimonial a
descoberto no anos-calendário 2014 e 2015, conforme demonstrativo de evolução
patrimonial e anexos, no qual se verificou excesso de aplicações sobre as origens.
Em sua impugnação, o contribuinte contesta os seguintes valores levantados pela
Fiscalização, juntando, na oportunidade, documentos.
Recursos - 2014:
· Crédito obtido do Banco Itaú, no valor total de R$ 7.500.000,00;
· Crédito obtido do Banco Santander, no valor total de R$
400.000,00;
· Ações da SB Gestão Empresarial S.A.
Recursos - 2015
· Crédito obtido do Banco Itaú, no valor total de R$ 7.500.000,00;
· Crédito obtido do Banco Santander, no valor total de R$
5.500.000,00, para financiamento de imóvel ;
· Ações da SB Gestão Empresarial S.A.
Aplicações – 2014/2015:
· Afirma que há uma ação judicial do Banco Safra referente aos
gastos com cartão de crédito que não foram quitados em 2014 e
2015.
Da análise das justificativas apresentadas pela defesa e dos elementos
Fl. 6221
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

trazidos aos autos, constata-se o que se segue:
- O empréstimo decorrente da Cédula de Crédito Bancário – Credipré no 63966228-7,
no valor de R$ 3.500.000,00, foi creditado em dezembro de 2014 e integralmente pago
em 2015, via conta corrente (04289, Agência 4004). Como essas operações já compõem
os saldos de "Operação Compromissada Banco Itaú”, que integram o demonstrativo de
variação patrimonial (Anexo XII), não há ajustes a serem feitos. A outra cédula de
crédito mencionada na impugnação, no valor de R$ 4.000.000,00, não foi anexada aos
autos.
- Considerando que os valores decorrentes de Credipré (Itaú), referentes a 2015, foram
creditados e pagos integralmente via conta corrente no mesmo ano-calendário,
conforme informações constantes dos documentos juntados aos autos, e tendo em vista
que os saldos de "Operação Compromissada Banco Itaú” já integram o demonstrativo
de variação patrimonial (Anexo XII), conclui-se que não há ajustes a serem feitos neste
julgamento, por não ter gerado impacto financeiro no saldo ao final do ano.
- Ressalte-se que não foram juntados aos autos os informes anuais de rendimentos do
Banco Itaú.
- Considerando que os valores decorrentes de crédito pessoal n°.320000127080
(Santander) foram creditados e pagos integralmente via conta corrente no mesmo ano-
calendário (2014), conforme informações constantes dos documentos juntados aos
autos, e tendo em vista que os saldos bancários do Banco Santander já integram o
demonstrativo de variação patrimonial (Anexo XII), conclui-se que não há ajustes a
serem feitos neste julgamento, por não ter gerado impacto financeiro no saldo ao final
de 2014.
- Com relação ao crédito pessoal n°. 320000146970, no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), verifica-se que não foi quitado no período, como os demais,
conforme se depreende do informe de rendimentos anexado. No entanto, como o
contribuinte não juntou cópia do contrato, para comprovar que o crédito do montante
em conta corrente foi efetivado em 2014, fica prejudicada a análise do referido pedido.
- O financiamento imobiliário no valor de R$ 5.500.000,00 foi devidamente
comprovado, por meio de cópia da matrícula do imóvel adquirido e do contrato de
financiamento de fls. 5995, bem como do informe anual emitido pelo Banco Santander,
referente ao ano-calendário 2015 e juntado aos autos às fls. 5959. Assim, referido valor
deverá compor os recursos/origens do ano-calendário 2015 (mês de março), constantes
do demonstrativo de evolução patrimonial.
- Quanto à ações da SB Gestão Empresarial S.A, constata-se que foram informadas em
“Bens e Direitos” no ano-calendário 2014 (R$99.000,00) e no ano-calendário 2015 (R$
0,00). No entanto, não foi juntada aos autos a comprovação (hábil e idônea) da venda
dessas ações, para que se verifique se o montante recebido já não foi adicionado aos
recursos/origens constantes do demonstrativo de evolução patrimonial.
- Na tentativa de comprovar a não quitação das faturas de cartão de crédito do Banco
Safra, referentes aos anos-calendário 2014 e 2015, o contribuinte anexa a consulta
processual de fls. 5962, o demonstrativo de saldo devedor de fls. 5964 e a decisão
judicial de fls. 5966, que se revelam insuficientes para fazer prova do alegado, por não
conterem os dados das referidas faturas, indispensáveis à sua identificação.

Ante o exposto, rejeito o argumento.

3.4. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO DA MULTA

Fl. 6222
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a autoridade lançadora motivou, fundamentou e comprovou a presença dos elementos
que permitiriam a qualificação da multa.
Dispõe a legislação de regência:

LEI No 4.502 DE 1964:

Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica estabelecida para a
infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando em razão das circunstâncias
agravantes ou qualificativas provadas no processo. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
34, de 1966)
(...)
§ 2o São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
(...)
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.

LEI 9.430/1996

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1 o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Especificamente, a fraude consiste em atos ou falhas intencionais que buscam
prevenir ou adiar a ocorrência de um evento tributável, ou alterar suas características
fundamentais, com o objetivo de diminuir a quantia do imposto a ser pago ou adiar seu
pagamento. A distinção importante é que essas ações ou omissões ocorrem antes do evento
Fl. 6223
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

tributável, impedindo que ele aconteça ou modificando seus elementos essenciais para reduzir ou
postergar intencionalmente o tributo devido (cf. DANIEL NETO, Carlos Augusto. A Assimetria
Conceitual entre as Sanções Administrativas e Penais na Tributação Federal. Revista Direito
Tributário Atual, n.46. p. 145-170. São Paulo: IBDT, 2o semestre 2020. Quadrimestral).
A mera omissão é insuficiente para motivar a aplicação de multas motivadas pelo
cometimento de fraude, conforme estabelecido nas Súmulas CARF 14 e 25.
Nos termos da Súmula CARF 14:

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.

Segundo a Súmula CARF 25:

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Conforme observado em análise doutrinária, eventuais inadimplência tributária ou
falhas cometidas no cumprimento das obrigações acessórias não são redutíveis aprioristicamente
à obtenção de vantagem competitiva ou ao aumento dos lucros do contribuinte, em ação ou
omissão tendente a ocultar ou a dissimular o fato jurídico tributário, ou a sua expressão
econômica (SORRENTINO, Thiago Buschinelli. Responsabilidade Tributária Patrimonial, Penal
e Trabalhista dos Administradores de Pessoas Jurídicas. São Paulo: Polo Books, 2019, p. 29 e
seg).
Como os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964 versam sobre fraude, simulação e
conluio na perspectiva penal, a eles se aplica um padrão interpretativo mais rigoroso, refratário
ao uso de ficções e de presunções que, em matéria civil, seriam admissíveis.
A propósito, não se pode imputar ao sujeito passivo, ou ao seu representante, a
intenção de reduzir ou de suprimir tributo, mediante ocultação ou manipulação do fato gerador
concreto, se a conduta for indicativa de negligência ou de imperícia. Também é inadmissível a
utilização da Teoria do Domínio do Fato para responsabilizar pessoas naturais (REsp 1.854.893,
Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).
No caso em exame, demonstra-se a intenção de classificar inadequadamente o fato
jurídico do mútuo a conjunção dos seguintes critérios determinantes, bem identificados pela
autoridade lançadora: (a) identidade entre os representantes do mutuante e do mutuário; (b) a
apresentação de versões diversas para o contrato de mútuo, sem justificativa; (c) a circunstância
de a mutuante não ter estabelecido salvaguardas padrão para assegurar o adimplemento da
avença; (d) a circunstância de a mutuante não ter buscado concretamente o adimplemento,
amigável ou forçado, da avença; (e) insuficiência e inadequação da contabilidade da mutuante
para bem refletir as operações realizadas; e (f) ausência de devolução da quantia mutuada.
Ante o exposto, rejeito a argumentação.

Fl. 6224
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723530/2019-71

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Em relação ao recurso de ofício, NÃO O CONHEÇO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 6225
DF CARF MF
Original